Tribunal: TJES
Processo: 5008391-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008391-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

AGRAVADO: DESPORTIVA CAPIXABA S/A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO. RECONHECIMENTO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

1. A declaração de nulidade dos atos processuais depende, inexoravelmente, da demonstração efetiva de prejuízo à parte interessada, por força da máxima
pas de nullité sans grief.
Precedentes do STJ.

2. De acordo com o princípio
jura novit curia
, compete ao juiz dizer o direito a partir dos fatos trazidos pelo Autor na inicial, aplicando interpretação jurídica compatível com o litígio apresentado. O julgamento
extra petita
ocorre quando há a concessão de prestação jurisdicional diversa daquela expressa na exordial, o que não se verifica no caso em apreço. Precedentes do STJ.

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

5. A apreciação do recurso com a aplicação da fundamentação jurídica compatível com a conclusão obtida na ocasião, muito embora contrária aos interesses da parte, não implica prolação de decisão surpresa. Precedentes do STJ.

6. A fixação de honorários sucumbenciais em sede de liquidação judicial é admissível em situações excepcionais, quando verificada a litigiosidade das partes que enseje a atuação contenciosa dos advogados. Precedentes do STJ.

7. No julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam elevados.

8. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, foi admitida a repercussão geral sobre o assunto, conforme Tema 1.255, em que restará solucionada definitivamente a controvérsia.

9. Em razão do princípio da colegialidade, enquanto se aguarda o julgamento pelo STF, deve ser aplicado literalmente o precedente do STJ, que possui eficácia vinculante, no sentido de fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, por igual votação, negar provimento ao recurso da Desportiva Capixaba S/A e dar provimento parcial ao recurso da Confederação Brasileira de Futebol.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008391-88.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 28/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL, para fixar a liquidação com "dano zero" ou "sem resultado positivo".

Nas razões do recurso complementar, a DESPORTIVA CAPIXABA S/A alegou: (i) a nulidade do julgamento pela ausência de pregão das partes e da leitura do voto na sessão; (ii) a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita;
(iii) a obscuridade advinda da impossibilidade de conclusão de liquidação por dano zero; (iv) a obscuridade decorrente da utilização de fundamento surpresa, vedada pelo art. 10, do CPC; (v) obscuridade pela adoção de premissas incompatíveis com o laudo pericial e, ainda, de premissa equivocada sobre a perda de uma chance. Nesses termos, requereu o provimento do recurso.

A Confederação Brasileira de Futebol, também Embargante, afirmou a existência de omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, considerando o resultado do julgamento.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL, para fixar a liquidação com "dano zero" ou "sem resultado positivo".

Nas razões do recurso complementar, a DESPORTIVA CAPIXABA S/A alegou: (i) a nulidade do julgamento pela ausência de pregão das partes e da leitura do voto na sessão; (ii) a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita;
(iii) a obscuridade advinda da impossibilidade de conclusão de liquidação por dano zero; (iv) a obscuridade decorrente da utilização de fundamento surpresa, vedada pelo art. 10, do CPC; (v) obscuridade pela adoção de premissas incompatíveis com o laudo pericial e, ainda, de premissa equivocada sobre a perda de uma chance. Nesses termos, requereu o provimento do recurso.

A Confederação Brasileira de Futebol, também Embargante, afirmou a existência de omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, considerando o resultado do julgamento.

Senão vejamos.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DESPORTIVA CAPIXABA S/A.

1.1. NULIDADE. PREGÃO E LEITURA DO VOTO.

A Desportiva Capixaba S/A afirmou a nulidade da sessão de julgamento do Agravo de Instrumento em razão da suposta ausência de pregão prévio das partes e da leitura do voto vencedor.

De todo modo, a assertiva não deve prosperar.

Em primeiro lugar, a jurisprudência do c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a declaração de nulidade dos atos processuais depende, inexoravelmente, da demonstração efetiva de prejuízo à parte interessada, por força da máxima
p
as de nullité sans grief.
Vejam:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-ESPOSA. PESSOA IDOSA. PROBLEMAS DE SAÚDE. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. BINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
Pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada por prevalência do princípio
pas de nulitté sans grief
.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.

3. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade e problemas de saúde da ex-esposa configurem a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho.

4. Na hipótese, a modificação do entendimento adotado pelo tribunal de origem, quanto ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sobretudo quanto à pretensão do recorrente de ser exonerado do dever alimentar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.111.631/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO INADMISSÍVEL.

1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão unipessoal que negou provimento ao recurso especial.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.

1.022 do CPC.

3.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção deste STJ, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002".

6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, em especial aqueles que sejam, por si só, suficientes à manutenção do julgado.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes.

1.1. Ademais,
segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.737.707/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

No caso em julgamento, a empresa ora Embargante não demonstrou a ocorrência de prejuízo – sobretudo ao exercício da ampla defesa e do contraditório – advindo da alegada nulidade, o que justificaria, por si só, a rejeição do argumento.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a pessoa jurídica Recorrente protocolou no âmbito deste e. TJES o expediente nº 2023.00.383.776, dirigido à Presidência deste e. colegiado, em que solicitou acesso à
“integralidade do áudio da sessão do dia 04/07/2023, bem como as notas taquigráficas dessa sessão”.

A solicitação foi deferida, conforme publicação veiculada no DJES do dia 12.12.2023, certificada pela Ilma. Diretora de Secretaria da Segunda Câmara Cível nos autos do referido expediente. Importante, ainda, destacar que o áudio em questão esclarece que as partes
foram efetivamente apregoadas
e, na ocasião, apenas o advogado da Agravante (CBF) estava presente.

Logo, não há nulidade a ser declarada, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

1.2. NULIDADE. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.

Na sequência, a Embargante Desportiva Capixaba S/A alegou a nulidade por julgamento
extra petita.

Sem razão a Recorrente.

De acordo com o princípio
jura novit curia,
compete ao juiz dizer o direito a partir dos
fatos
trazidos pelo Autor na inicial, aplicando interpretação
jurídica
compatível com o litígio apresentado.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 515 DO CPC. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO DO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TAXA DE LIMPEZA, DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS. MATÉRIA DE CUNHO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA RECURSAL.

1.
Não há falar em nulidade por inovação de tese recursal pelo fato de a inicial postular o reconhecimento da ilegitimidade da tarifa de limpeza urbana, sem contudo discorrer acerca da divisibilidade e especificidade da tarifa em apreço, o que somente foi suscitado em sede de apelação. Isso porque,
como é notório, no ordenamento jurídico brasileiro, pouco importa a qualificação legal que a parte dá a determinado conjunto de fatos, cabendo ao magistrado enquadrar a descrição dos acontecimentos no plano da realidade às disposições normativas.

2.
Muito embora o art. 282, inc. III, do CPC determine que a petição inicial deverá indicar "fato e os fundamentos jurídicos do pedido", é importante asseverar que "não se confunde 'fundamento jurídico' com 'fundamento legal', sendo aquele imprescindível e este dispensável, em respeito ao Princípio 'iura novit curia' (o juiz conhece o direito)" (REsp 477.415/PE, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 9.6.2003). Na hipótese, não se trata de invocação de fato novo em fase recursal, mas apenas de apresentação de novos fundamentos, coerentes com a causa de pedir, objetivando a reforma da sentença. Não se configura, portanto, ofensa ao artigo 515 do CPC. Precedentes.

3. A questão referente à cobrança da taxa de limpeza pública foi decidida pelo Tribunal de origem com espeque em fundamentos eminentemente constitucionais. Ademais, pacificou-se no âmbito da Primeira Seção o entendimento de que, em relação à existência de especificidade e divisibilidade das taxas controversas (arts. 77 e 79 do CTN), a matéria não pode ser analisada por esta Corte Superior, visto que as normas infraconstitucionais supostamente ofendidas são mera repetição de dispositivo constitucional cabendo ao Supremo Tribunal Federal o seu exame.

4. Recurso especial parcialmente conhecido, e, neste ponto, não provido.

(REsp 1140420/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 05/05/2011)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO-OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS PEDIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL.

1.
Não há julgamento ultra petita se examinado o pedido e aplicado o direito com fundamentação diversa da apontada no pedido inicial. Aplicação do princípio
jura novit curia
. Precedentes do STJ.

2. A tese relativa à alegação de violação ao art. 293 do CPC, não foi oportunamente deduzida nas razões do recurso especial, mas, apenas, neste agravo regimental, configurando, portanto, indevida inovação recursal, insuscetível de conhecimento.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1406733/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO.

1. No novo recurso, reitera a parte agravante, em síntese, a ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que a pretensão do Ministério Público, na via do agravo de instrumento na origem, era apenas e tão-somente afastar o adiantamento de honorários periciais, sendo que a manifestação final de instância ordinária acabou por imputar tal ônus ao autor - ora agravante-recorrente.

2.
Em relação ao pedido de reconhecimento de decisão ultra petita, não existe ofensa aos dispositivos apontados, na medida em que a fundamentação não é o critério para avaliar julgamento ultra petita ou extra petita.

3. Isto porque, estabelecida a extensão do pedido recursal (exoneração do pagamento dos honorários periciais), dentro dela está o tribunal livre para apreciar, na profundidade do efeito devolutivo, a fundamentação do que fora pleiteado (o pagamento dos honorários periciais pelo recorrente).

4. Não se trata, portanto, de julgamento extra petita, muito menos de ultra petita, pois a análise feita pelo Tribunal a quo adstringiu-se, como dito, ao pedido recursal, embora tenha imergido em sua profundidade. Esta opção está no âmbito de escolha fundamentada do magistrado, como deixa claro o art. 461, § 1º, 2ª parte, do CPC, figurando a inversão dos ônus como conseqüência natural da reforma do provimento agravado.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag n. 1.344.801/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 29/11/2010.)

Como cediço, o julgamento
extra petita
ocorre quando há a concessão de prestação jurisdicional
diversa
daquela expressa na exordial, o que não se verifica no caso em apreço.

A apreciação da controvérsia foi feita a partir do termos expressos na petição recursal e, ainda, com base na extensão do efeito devolutivo inerente ao julgamento, adotando solução compatível com a demanda em análise.

Assim, REJEITO também a referida preliminar.

É como voto.

1.3. OBSCURIDADES.

Na sequência, a Embargante Desportiva Capixaba S/A suscitou a existência de obscuridades no julgamento colegiado objeto do recurso, em especial quanto às seguintes questões: (i) impossibilidade de conclusão de liquidação por dano zero; (ii) utilização de fundamento surpresa, vedada pelo art. 10, do CPC; (iii) adoção de premissas incompatíveis com o laudo pericial e, ainda, de premissa equivocada sobre a perda de uma chance.

De todo modo, penso que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

A Confederação Brasileira de Futebol afirmou, também, a necessidade de realização de uma nova perícia, em contraposição ao laudo que indicou a quantia de
R
$ 131.550.000,00
(cento e trinta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais).

Para tanto, sustentou: (i) a violação ao art. 466, §2º, do CPC, uma vez que não há provas de que o perito tenha comunicado previamente os assistentes técnicos para o acompanhamento; (ii) violação ao art. 473, do CPC; (iii) o assistente técnico apresentou uma série de inconsistências no laudo, que não foram avaliadas pelo
expert
.

Além disso, afirmou que o valor obtido é aviltante, não refletindo o direito à indenização reconhecida pelo juízo sentenciante, sobretudo considerando que, em 2004 (ano em que a Desportiva deveria ter sido classificada para a Série C do Campeonato Brasileiro), a empresa já apresentava graves problemas de gestão, sobretudo déficit financeiro e, nos anos anteriores, alcançou os piores resultados da história do clube.

Asseverou, ainda, que o perito concluiu que o clube teria "
30% de chances
de estar disputando uma das séries do Campeonato Brasileiro (A, B, C ou D), como consequência de uma eventual participação na Série C de 2004
", enquanto o assistente técnico demonstrou que a Desportiva teria
98% de chance de não participar
de qualquer série.

Destaca, pois, que a liquidação e o laudo pericial são incompatíveis com a sentença do processo de conhecimento.

Pois bem.

Sopesando com cautela os autos e refletindo bastante sobre a situação, penso que deve ser acolhida a pretensão da Agravante. Apesar do pedido de nova perícia, existem elementos nos autos suficientes para a solução da controvérsia, já com as informações técnicas juntadas.

Convém mencionar ainda que, diante da inexistência de previsão normativa para uma segunda perícia, esta deve ser designada apenas quando as circunstâncias concretas a exigirem. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SEGUNDA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DANO MORAL. SÚM. 07/STJ. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação do dano moral ajuizada em 08/05/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/12/2017 e atribuído ao gabinete em 22/08/2018.

2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a nulidade da sentença, ante a não realização da segunda perícia; (iii) a configuração do dano moral; (iv) a validade do laudo pericial apresentado.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 282/STF).

4. A existência de fundamento não impugnado - quando suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido - impede a apreciação do recurso especial (súm. 283/STF).

5. É inviável o recurso especial em que não se aponta violação de qualquer dispositivo infraconstitucional (súm. 284/STF).

6. A mera referência à existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sem se desincumbir a recorrente do ônus de demonstrar, efetivamente, em que consistiriam tais vícios, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, não é apta à anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

Aplicação da súmula 284/STF.

7.
Tanto o CPC/73 como o CPC/15 estabelecem que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, e, constatando que a matéria não foi suficientemente esclarecida, seja por não ter esgotado o estudo técnico dos fatos a serem provados, seja por falta de precisão, clareza ou certeza quanto a determinado dado relevante, pode determinar a realização de uma segunda perícia, a fim de corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que a primeira conduziu. 8.
Não há regra em nosso ordenamento jurídico que imponha seja realizada a segunda perícia, na hipótese de insuficiência da primeira, tampouco que se faça aquela pelo mesmo profissional que efetivou esta, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias concretas.

9. Hipótese em que
não se evidencia qualquer nulidade na decisão que, diante da insuficiência do resultado da perícia com relação à extensão dos danos materiais, relega, para a fase de liquidação por arbitramento, a apuração do quanto devido pela recorrente aos recorridos, assim resolvendo, desde logo, a crise de adimplemento havida entre as partes.

10. Com relação aos fundamentos que motivaram a conclusão de que o laudo pericial é insuficiente no que toca à extensão dos danos materiais (quantum debeatur), não há como alterar a conclusão à que chegaram as instâncias de origem sem o revolvimento do conjunto fático-probatório (súm. 07/STJ). 11. Alterar a decisão da instância de origem, de que não se trata de mero inadimplemento contratual, estando caracterizada a ofensa à dignidade dos recorridos, esbarraria no óbice da súmula 07/STJ.

12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, sem majoração de honorários.

(REsp n. 1.758.265/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Desse modo, haveria necessidade de uma segunda perícia caso houvesse prova dos danos materiais e dos lucros cessantes, a ponto de justificar a identificação dos respectivos valores.

No caso em julgamento, o capítulo da r. sentença que está sendo liquidado em 1º grau consiste, expressamente, no seguinte comando: “pagamento de indenização por perdas e danos atribuíveis ao fato de desobediência da ordem judicial de inclusão da Autora no Campeonato Brasileiro da Série C de 2004”, fls. 323 (ID 3248186).

O perito judicial indicado pelo juízo de origem concluiu, no laudo de fls. 1543/1598 (ID 3248232), que: “tenho entendimento, exporto no presente laudo pericial, que a Requerente faz jus a um valor de indenização de R$ 131.550.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), valores arredondados e com base em 31/12/2021.”

Para chegar ao montante, o expert elegeu critério de modelagem probabilística com a adoção da Matriz de Probabilidade de Transição, com os seguintes parâmetros:

Estado

A

B

C

D

E

A

16/20

4/20

0

0

0

B

4/20

12/20

4/20

0

0

C

0

4/20

12/20

4/20

0

D

0

0

4/68

0

64/68

E

0

0

0

0

1

Sobre o modelo, de acordo com o laudo:

“Simplificadamente, a Matriz expressa que um clube que esteja na Série A tem 16/20 de chances de permanecer na Série A e 4/20 de chances de rebaixamento à Série B. Obviamente, que estando na Série A, não tem chances de rebaixamento imediato às Series C e D (estão ‘zeradas’). E essa lógica vale para todas as linhas, sempre com o somatório das possibilidades igual a unidade. (...)

O modelo pressupõe chances de sucesso idênticas a todos os Clubes e que se tenha o mesmo número de Clubes
e regras de acesso durante os anos em que é aplicado, algo que não ocorreu no Brasileirão, pois, considerando a partir de 2004, houve mudanças de regulamento, com alteração de critérios na quantidade de clubes que sobrem e caem em cada Série, além de criação de uma nova Série (Série D), que por sua vez teve mudanças nas quantidades de clubes. Contudo, para efeito de simplificação e modelagem, considerei as regras atuais das diversas Séries do Campeonato Brasileiro (regulamentos que prevaleceram na maior parte dos anos seguintes a 2004).” - [grifos não originais]

E seguiu:

“Utilizando simulação de Monte Carlo, com 100.000 iterações, o resultado da Matriz de Probabilidades de Transição, em 17 passos, ou seja, de 2004 a 2021, foi a que segue:

(...)

Grosso moo, ela aponta que,
considerando todos os participantes com a mesma probabilidade de sucesso ou insucesso
, uma equipe que estivesse na Série C em 2004, teria
13%
de chances de estar na Série A em 2021. Ou ainda,
10%
de chances de estar na Série B de 2021. E, completando,
1%
de chances de estar na Série D e
70%
de estar no denominado ‘Estado Absorvente’ (ou seja, só disputaria novamente alguma Série do Brasileirão, certamente a D, caso não conseguisse acesso pelo Estadual.

Em tese, com base no modelo apresentado (e suas considerações), a Requerente teria
30%
de chances de estar disputando uma das Séries do Campeonato Brasileiro (A, B, C ou D), como consequência de uma eventual participação na Série C de 2004.

Apenas como curiosidade, das equipes que disputaram a Série C em 2004, tivemos em 2021 uma equipe na Série A (Cuiabá Esporte Clube) e duas equipes na Série B (Sampaio Corrêa Futebol Clube e Associação Desportiva Confiança), confirmando que equipes que disputaram naquele ano a Série C teriam, efetivamente, chances de disputarem as principais Séries em anos subsequentes.

A eventual indenização para Requerente, ante a negativa de sua participação na Série C de 2004, seria obter, ano a ano, o ganho possível a ser auferido em cada Série e multiplicar pela probabilidade de a equipe estar naquela Série naquele ano.

Estimar a probabilidade, assumindo algumas premissas simplificadoras, é possível. Obter, ano a ano, qual seria o ganho financeiro na disputa em cada série, com base em fontes e números confiáveis, não é possível com os dados presentes nos autos, com as informações recebidas das partes e com o material enviado como apoio pelos assistentes
.” - [grifos não originais]

Nas conclusões, afirmou:

“Considerando, portanto, a impossibilidade de se definir ‘
ex-post
’ de maneira exata a chance de sucesso de uma equipe em um Campeonato ocorrido no distante ano de 2004.

Considerando a necessidade de se indenizar a Requerente sobre uma possibilidade que lhe era factível, independentemente das chances que cada parte acredita que seja a mais correta (relembrando que a Requerente acredita que tinha 100% de chances de subir, enquanto a Requerida acredita que as chances eram próximas a zero).

Considerando que o Perito acredita que a probabilidade de a Requerente estar disputando uma das Séries do Campeonato Brasileiro até o momento seria razoável e próxima de 30%, segundo modelo apresentado.

Considerando a necessidade de se utilizar parâmetros que assegurem uma razoabilidade para a construção do modelo e/ou das premissas para o cálculo da indenização pretendida pela Requerente.

Considerando que até o ambiente macroeconômico no período seguinte ao ano que a Requerente disputaria a Série C apresentou um quadro favorável

Considerando que no futebol tudo é possível (e que diga os torcedores que acompanham as ‘probabilidades’ divulgadas rodada a rodada do Campeonato sobre as chances de ser campeão, de ser rebaixado, de se classificar para a Copa Libertadores e outros).

Considerando o valor do principal corrigido no período de 2004 a 2021 (
R$ 37,4 milhões
), percebe-se um valor possível e razoável de ser alcançado. Os acréscimos legais, como a multa de 1% ao mês, explicitam o longo período de tempo que o processo corre nas esferas judiciais. E a adoção da perpetuidade é prática comum em qualquer estudo financeiro que trate das condições aqui enfrentadas.

Portanto, tenho entendimento, exporto no presente laudo pericial, que a Requerente faz jus a um valor de indenização de
R$ 131.550.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais)
, valores arredondados e com base em 31/12/2021.

Essas foram algumas das considerações exaradas pelo perito judicial que me chamaram a atenção. Diversas considerações, no entanto, não autorizam um juízo de convicção suficiente para justificar a conclusão alcançada.

Sabe-se que modelos preditivos - inclusive contrafactuais - não são determinísticos. Isso é, eles representam cálculo de probabilidade que não significam, necessariamente, que irão ocorrer. Porém, para aqueles que se dedicam aos estudos probabilísticos e de aprendizado de máquina, sabe-se também que, quanto melhor o modelo, maior acurácia e precisão (e outras métricas relevantes, como recall, AUC-ROC, F-score, MSE, etc.) serão obtidas no cálculo.

Da mesma forma, sabe-se que a utilização de preditores ou atributos equivocados ou irrelevantes podem comprometer significativamente o resultado do modelo.

Com o avanço da estatística e dos modelos computacionais preditivos, existem parâmetros muito significativos para se obter resultados probabilísticos confiáveis. Mas, é claro, todos eles devem ser rigorosamente aferidos, para que não haja erro no modelo, como encontramos na projeção feita pelo laudo dos autos.

Independentemente do método estatístico usado, se são métodos tradicionais, métodos baseados em simulação (como o método de Monte Carlo), ou métodos computacionais modernos (floresta aleatória, redes neurais, SVM, XGBoost, etc.), a verdade é que em todos eles existem inúmeras variáveis que impactam a chance de sucesso do modelo.

No caso dos autos ("chance" de sucesso em campeonato esportivo), alguns fatores importantes e constantemente usados em modelos probabilísticos são (i) o desempenho histórico (posição final nos campeonatos anteriores, número de gols marcados e sofridos, número de vitórias, empates e derrotas, etc.); (ii) a qualidade da equipe (qualidade de cada jogador baseada no número de gols marcados, de assistências, etc.); (iii) o desempenho recente (não apenas o histórico); (iv) fatores situacionais (lesões de jogadores-chave, suspensões, agenda de jogos com grande quantidade em períodos curtos, e o local – se estão em casa ou fora); (v) estilo do jogo (comparado com os estilos de seus oponentes, em que algumas estratégias são mais eficazes que outras), etc. Estes são apenas alguns fatores que ilustram um bom modelo probabilístico de sucesso de uma equipe esportiva.

A questão é tão complexa que motiva trabalhos científicos em todo o mundo, com modelos apresentando expressiva acurácia em diversos esportes (basquete, futebol americano, futebol europeu, etc.), tudo para mover um mercado multimilionário criado em torno de jogos esportivos.

Mas em todos eles, sem exceção, não existe a assertiva de que “todos [os times] têm a mesma probabilidade de sucesso” (sic). Não existe essa idêntica probabilidade, em razão da diferença de fatores (variáveis independentes). Um modelo elaborado com essa arquitetura não é adequado, para dizer o mínimo.

Portanto, há erro significativo na elaboração do modelo. E, para confirmar esse raciocínio, basta verificar o desempenho real da agravada nos campeonatos posteriores a 2004. Trata-se da verificação empírica de uma projeção feita pelo modelo elaborado pelo perito.

Segundo se pode constatar na página da própria Agravada, entre 2004 e 2021, os melhores desempenhos da Agravada foram respectivamente em 2016 e 2017, na série D do campeonato brasileiro. Reportagem local ainda destacou que:

Desde quando garantiu a vaga na Série D 2016 criou-se no estado do Espírito Santo uma grande expectativa em relação ao retorno da Desportiva Ferroviária ao Campeonato Brasileiro. Porém, a esperança se transformou em decepção, após o time grená acabar sendo eliminado ainda na primeira fase.

(...)

O reflexo deste péssimo desempenho manteve o estado do Espírito Santo na modesta 23ª posição geral no ranking de federações. Além de ser o quinto pior futebol do país, o capixaba ainda viu a diferença para o Mato Grosso do Sul, 22°, aumentar para 175 pontos e a para Rondônia, 24°, cair para 145 (veja na tabela abaixo). (
https://globoesporte.globo.com/es/futebol/noticia/2016/12/ranking-da-cbf-coloca-desportiva-como-o-melhor-clube-do-espirito-santo.html
)

Pessoalmente, lamento profundamente o resultado, pois teria muito prazer e orgulho em ver a Agravada ter desempenho que representasse os anseios dos torcedores capixabas. Mas, na imparcialidade de uma prestação jurisdicional, não posso fechar os olhos para uma realidade fática que surge, com clareza absolutamente ofuscante, contra o laudo elaborado nos autos.

Não há como dizer que todos os times teriam a “mesma probabilidade de sucesso ou insucesso”. Da mesma forma, não há como aceitar que as “chances de sucesso [são] idênticas a todos os clubes”. Não são. Isso é de uma clareza singular e ofuscante. As equipes não são iguais. Os jogadores não têm as mesmas habilidades. As estratégias não são as mesmas. Os resultados históricos são diversos. Afirmar que as chances de sucesso são idênticas a todos os clubes foge ao senso comum de qualquer homem médio e não poderia nunca ser a base de qualquer análise técnica.

Conforme destacado, o melhor desempenho da Agravada entre 2004 e 2021 foi quando conseguiu ser admitida na série D em 2016 e 2017. Se a Agravada tivesse sofrido danos reais pela perda de uma chance por não figurar na série C em 2004, haveria um parâmetro mais seguro para quantificar o dano, a saber, os lucros obtidos por figurar na série C em anos posteriores. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. A Agravada não demonstrou o lucro que teve por participar na série D em 2016 e 2017 e nem na série C entre 2004 e 2021, simplesmente porque sequer permaneceu na série D e não logrou entrar na série C. Por isso não é crível - como afirma o perito - que a Agravada teria "chance" de entrar na séria A (13%) e na série B (10%).

Não há, agora, como fixar eventuais lucros cessantes no montante de R$ 131.550.000,00 (cento e trinta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais) se, na verdade, não haveria probabilidade mínima de sucesso – seja projetada (modelo estatístico contrafactual, já que não houve o fato), seja empírica (com o desempenho real da agravada nos últimos 20 anos).

A afirmação do perito de que existiram equipes da série C em 2004 que disputaram as série A (Cuiabá Esporte Clube) e série B (Sampaio Corrêa FC e Associação Desportiva Confiança), não é suficiente para justificar a ilação de que a agravada também chegaria à série A ou B.

Primeiro, porque essa afirmação exigiria que o perito demonstrasse quais atributos (features) são comuns (shared) entre essas equipes e a Agravada, para justificar a clusterização em direção do resultado. Somente demonstrando os atributos ou características em comum é que se poderia tentar dizer que as equipes teriam a mesma chance. Se as equipes não tem as mesmas características, obviamente não obteriam resultado similar.

Segundo, porque assim como essas equipes conseguiram chegar às séries A e B, inúmeras outras não conseguiram, permaneceram onde estavam ou foram rebaixadas.

Assim, uma hipótese probabilística deve ser matematicamente comprovada, e não apenas lançada como ilação comparativa de equipes distintas. Ora, não é porque alguém acerta na loteria que todos os apostadores também acertariam. Não é porque um estudante foi admitido em uma instituição de ensino superior de alto nível que todos os outros estudantes também seriam aceitos, independentemente do histórico de desempenho acadêmico. Não é porque uma start-up conseguiu atrair investidores que todas as outras start-ups conseguirão, independentemente do histórico de tração entre cliente e receita. E não é porque uma equipe conseguiu chegar à série A ou B que todas as outras chegariam. Não é assim que se projeta probabilidade.

Também não é a afirmação no laudo de que, “no futebol tudo é possível” que justifica a ilação de que a Agravada seria mantida no campeonato em alguma de suas séries (inclusive A e B) e autorizaria uma indenização de 130 milhões pela "perda de uma chance" (sic). Mesmo quando algo seja possível (e não estou afirmando que é), pode não ser provável. E o laudo não se destina a um cálculo de possibilidade, mas de probabilidade. E a probabilidade, com o devido respeito, é ínfima ou, talvez, inexistente.

Ademais, há outro argumento que, por si só, é suficiente para o provimento do recurso.

De acordo com o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a formulação de pedido certo de pagamento de indenização por danos materiais com fulcro em lucros cessantes impede a aferição do montante com a utilização da chamada teoria da perda de uma chance, sob pena de julgamento
extra petita.
Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência é no sentido de que, na hipótese de o pedido formulado na inicial se referir somente a indenização por danos materiais com fundamento em lucros cessantes, não é possível ser reconhecida a teoria da perda de uma chance, sob pena de julgamento extra petita. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

LEGISLAÇÃO DE ENSINO. RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MATERIAL NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

1. O art. 535 do Código de Processo Civil permanece incólume quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei n. 9.394/1996) exige sejam os cursos reconhecidos por prazo limitado de validade, sendo renovado o reconhecimento, periodicamente, após processo regular de avaliação (art. 46). Regulamentando tal disposição, foi emitida a Portaria n. 877 de 1997, então vigente, que dispunha que o reconhecimento de cursos superiores deveriam ser requeridos a partir do terceiro ano, quando se tratar de curso com duração superior a cinco.

3. A instituição de ensino que oferece curso de bacharelado em Direito sem providenciar o reconhecimento deste no Ministério da Educação e Cultura (MEC), antes de sua conclusão - resultando na impossibilidade de aluno, aprovado no exame da OAB, obter inscrição definitiva de advogado-, responde objetivamente pelo serviço defeituoso.

4. O requerente à inscrição no quadro de advogados da OAB, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito, acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar, por licença do art. 23 do Regulamento da Advocacia. De todo modo, o diploma ou certidão devem ser emitidos por instituição de ensino que esteja reconhecida pelo Ministério da Educação. A ausência do reconhecimento do curso impede a inscrição. Precedentes.

5. No caso concreto não foi demonstrado dano material efetivo.

Depreende-se de sua exordial que o autor somente pretendeu indenização por danos materiais com fundamento em lucros cessantes, tendo sido o pleito acatado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual esta Corte não pode reconhecer a teoria da perda de uma chance, sob pena de julgamento extra petita.

6. O montante arbitrado a título de danos morais comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses em que for claramente irrisório ou exorbitante. Precedentes.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.244.685/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/10/2013, DJe de 17/10/2013.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOCACIA. PERDA DO PRAZO PARA CONTESTAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FORMULADA PELO CLIENTE EM FACE DO PATRONO. PREJUÍZO MATERIAL PLENAMENTE INDIVIDUALIZADO NA INICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO.

1. A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. Nesse passo, a perda de uma chance - desde que essa seja razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro.

2. Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de uma detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico.

Vale dizer, não é o só fato de o advogado ter perdido o prazo para a contestação, como no caso em apreço, ou para a interposição de recursos, que enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance. É absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa.

3. Assim,
a pretensão à indenização por danos materiais individualizados e bem definidos na inicial, possui causa de pedir totalmente diversa daquela admitida no acórdão recorrido, de modo que há julgamento extra petita se o autor deduz pedido certo de indenização por danos materiais absolutamente identificados na inicial e o acórdão, com base na teoria da "perda de uma chance", condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Recurso especial conhecido em parte e provido.

(REsp n. 1.190.180/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 22/11/2010.)

No caso em julgamento, a r. sentença objeto da liquidação consignou, expressamente, a conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos, caracterizadas pelos danos materiais comprovados nos autos e pelos lucros cessantes
, relativos ao que o Clube deixou de auferir por não participar da competição em tela, como direitos de transmissão de jogos, rendas de bilheterias e outros, fls. 323 (ID 3248186).

De todo modo, o valor indicado pelo perito baseou-se, eminentemente, na "probabilidade de sucesso" e participação nas Séries do Campeonato Brasileiro dos anos subsequentes (séries A, B, C, D, no intervalo entre 2004 e 2021), o que evidencia a "teoria da perda de uma chance" como baliza para a obtenção da indenização, fugindo do que foi determinado pelo
decisum.

Conforme destaquei anteriormente, não me parece crível supor que a Agravada obteria ganhos tão elevados com a participação na Série C do Campeonato Brasileiro de 2004, sobretudo diante dos conhecidos problemas de gestão que enfrentava na ocasião e, principalmente, dos resultados nas competições que ingressou até então.

O laudo pericial equalizou todos os clubes com as "mesmas chances de sucesso e insucesso" e, ademais, sequer indicou qual seria a origem detalhada das receitas utilizadas para a aferição da média que o expert entendeu razoável, limitando-se a transcrever pesquisa realizada por instituto diverso, relativa a anos posteriores, o que se apresenta no mínimo inseguro e impreciso, de modo que não deve prevalecer.

De fato, o clube de futebol foi preterido indevidamente pelo descumprimento de determinação judicial direcionada à CBF, de maneira que deixou de participar da Série C do Campeonato Brasileiro de 2004. Mas eventuais danos sofridos precisariam ser comprovados, tanto os danos materiais, quanto os lucros cessantes. A jurisprudência do STJ orienta, inclusive, que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, sendo inviável a consideração de lucros presumidos ou hipotéticos. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AUTORAS .

1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Verifica-se que o Tribunal a quo pautou-se na ausência de anulação do laudo do Instituto de Criminalística (IC), todavia, denota-se das razões recursais que as agravantes não impugnaram tal fundamento, o qual é suficiente para manutenção do acórdão proferido pela instância ordinária. Inafastável o óbice da Súmula 283 do STF.

3. A revisão da conclusão da Corte local, acerca da culpa concorrente da vítima, reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante a aplicabilidade da Súmula 7/STJ.

4. Afere-se ter o Tribunal a quo fundamentado sua conclusão ante a interpretação sistemática do CDC, o qual já estava em vigor quando ocorreu o acidente em questão, contudo as agravantes não impugnaram o referido fundamento, o qual revela-se suficiente para manter o acórdão da Corte local. Inafastável o teor da Súmula 283 do STF.

5. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula 7 do STJ". Precedentes.

6. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, inviável reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

7.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.

7.1.
No caso concreto, o Tribunal a quo fundamentou a impossibilidade de aferição dos lucros cessantes na inexistência de qualquer segurança de que a dupla sertaneja fosse mantida ou continuasse fazendo sucesso e promovendo shows.
Assim, a pretensão recursal implica reexame de provas, e não revaloração das provas, mantendo-se óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno interposto por ROSENI BARBOSA DOS SANTOS REIS e OUTRA desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CAMINHÃO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.

2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.675/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso dos autos, os danos materiais e lucros cessantes foram equiparados à perda de uma chance que, conforme precedentes do STJ, constituem causa de pedir diversa e sua admissão constituiria julgamento extra petita (REsp n. 1.190.180/RS, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22.11.2010).

Diante desses aspectos e, ainda, considerando (i) a impossibilidade de aplicação da teoria da perda de uma chance o que, inclusive, implicaria julgamento extra petita e até mesmo possível projeção perpétua de lucros; bem como (ii) que não houve prova de danos materiais e lucros cessantes, a conclusão é de que a liquidação tem valor "zero" ou "sem resultado positivo", conforme orientam doutrina (Dinamarco) e jurisprudência (STJ).

Conforme decidiu o STJ em recurso repetitivo (REsp 1.347.136/DF, relatora Min. Eliana Calmon, DJe 7.3.2014):

(...)

6. Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com "dano zero", ou "sem resultado positivo", ainda que reconhecido o dever da União em indenizar (an debeatur).

A reparação de danos por descumprimento de ordem judicial não autoriza indenização desarrazoada, sem a necessária prova do dano, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento.

Em face do exposto, e fundado no princípio do livre convencimento motivado,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para fixar a liquidação com "dano zero" ou "sem resultado positivo".

É como voto.

Mantenho o entendimento firmado na ocasião, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

Apenas como reforço argumentativo, em relação à alegada prolação de decisão surpresa, importante mencionar que não houve violação, na medida em que o recurso foi apreciado com a aplicação da fundamentação jurídica compatível com a conclusão obtida na ocasião, muito embora contrária aos interesses da ora Embargante. Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. AUSÊNCIA. SUCESSÃO NO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. ART. 5º, §3º DA LEI 7.347/1985. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITMIDADE ATIVA DO AUTOR ORIGINÁRIO. CONFIGURAÇÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação de entendimento jurídico aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos.

3. Na hipótese de reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor coletivo originário, a interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/1985 é no sentido da possibilidade da sucessão no polo ativo da demanda pelo Ministério Público para dar aproveitamento ao processo 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.606.151/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIO. REPASSE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 5/STJ. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 23, 27, DO DECRETO-LEI N. 4.657/1942; ART. 2°, III, DA LEI N. 8.987/1995. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - Não há que se falar em decisão surpresa ou que supere os limites da controvérsia.

IV - O Tribunal de origem, após o exame minucioso das cláusulas do contrato, entendeu que não havia previsão contratual para a cobrança de valores anteriores ao contrato de concessão.

V - In casu, rever tal entendimento do Tribunal de origem, demandaria necessária interpretação de cláusula contratual, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 5/STJ.

VI - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

VII - Em relação à afronta aos arts. 2, 3, da Lei n. 9.718/1998, verifica-se a ausência de demonstração precisa de como tal violação teria ocorrido, limitando-se a parte recorrente em apontá-la de forma vaga, o que impede o conhecimento do recurso especial.

VIII - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.

IX - Malgrado a oposição de embargos declaratórios, o tribunal de origem não analisou, ainda que implicitamente, a aplicação dos suscitados arts. 23, 27 do Decreto-Lei n. 4.657/1942 Art. 2°, III, da Lei n. 8.987/1995.

X - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

XI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

XII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.043.894/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA. SÚMULA 284/STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando as razões do recorrente, o que não configura violação do dispositivo invocado.

3. Não se vislumbra afronta ao artigo 489, § 1º, IV e V, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem presta a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido.

4. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.

5. Incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados como violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.

6. Estando as razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, o recurso especial não pode ser conhecido no particular, nos termos da Súmula 284/STF.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.093.624/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024.)

Ademais, a jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

De fato,
o recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta
inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso complementar da Desportiva Capixaba S/A.

É como voto.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

2.1. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A também Embargante Confederação Brasileira de Futebol (CBF) opôs recurso complementar com a alegação de que o acórdão seria omisso em relação à distribuição do ônus de sucumbência.

Com razão, em parte, a Recorrente.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem havia julgado procedente a liquidação promovida pela Desportiva Capixaba S/A, com a homologação dos cálculos do perito e, assim, com a condenação da CBF ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor da liquidação.

No acórdão embargado, por sua vez, o julgado foi revisto, para “
f
ixar a liquidação com ‘dano zero’ ou ‘sem resultado positivo’
.”

Nada foi mencionado, todavia, quanto aos honorários sucumbenciais.

Logo, reconheço a omissão e passo a analisar o caso.

De acordo com o c. STJ, a fixação de honorários sucumbenciais em sede de liquidação judicial é admissível em situações excepcionais, quando verificada a litigiosidade das partes que enseje a atuação contenciosa dos advogados. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS EM DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO INCABÍVEL.

1.
A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação é medida excepcional, a ser verificada quando houver litigiosidade entre as partes a ensejar a atuação contenciosa de seus patronos. Precedentes.

2. Não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando o recurso é interposto contra decisão interlocutória em que não houve a fixação desses honorários. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.390.718/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUNHO LITIGIOSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA.

1.
Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso.

2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência de litigiosidade da demanda encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.290.215/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. HIPOTESE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com
a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não se verificou a existência de litigiosidade além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento.

5. Assim delineados os fatos, inviável a revisão da conclusão firmada pelo Tribunal, nos moldes alegados pelo ora agravante, sem o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência essa vedada no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.919.219/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 13/4/2023.)

No caso em julgamento, duas circunstâncias principais justificam, no meu sentir, o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Em primeiro lugar, a evidente litigiosidade entre as partes, sobretudo em sede de liquidação judicial, em feito que se prolonga há muito tempo.

Além disso, o resultado do julgamento, em que fixada liquidação com
“dano zero”
ou
“sem resultado positivo”,
alterou o contexto da lide, o que reforça a necessidade de fixação da verba sucumbencial.

De todo modo, penso que não basta a inversão do ônus sucumbencial, sobretudo porque havia sido fixado percentual sobre a condenação (agora inexistente), de maneira que se mostra necessário o cotejo do caso em razão das particularidades que o envolvem.

E, analisadas as circunstâncias do caso, mantendo coerência com entendimento que venho sustentando, vejo que a verba honorária deve ser arbitrada
equitativamente
.

Explico.

2.2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça

No julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam
elevados
.

A
Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro OG FERNANDES – atualmente Vice-Presidente do STJ, para honra e alegria de toda a magistratura – no julgamento dos recursos submetidos a julgamento sob o rito dos repetitivos, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sendo assim, o
precedente vinculante
exarado no Tema nº 1.076 do STJ é de
observância obrigatória
pelos Tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15.

Esclareça-se, quanto ao precedente, que foi admitido Recurso Extraordinário interposto contra o v. acórdão, conforme decisão monocrática da Exma. Srª Presidente da Corte Superior em novembro de 2022, na qual determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

Na sequência, o STF determinou o retorno dos autos ao STJ, considerando que a matéria debatida no recurso já havia sido submetida ao rito da repercussão geral. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, como mencionado, foi admitida a repercussão geral sobre o assunto, conforme Tema 1.255, em que restará solucionada definitivamente a controvérsia.

Já tive a oportunidade, em outras ocasiões, de manifestar meu entendimento sobre o tema, inclusive
harmonizando
os precedentes do STF e do STJ, com as particularidades das respectivas
ratione decidendi
. No entanto, esse entendimento não prevaleceu no TJES, que tem majoritariamente aplicado o precedente do STJ, sem qualquer ajuste interpretativo.

Portanto, em razão do princípio da colegialidade, enquanto se aguarda o julgamento pelo STF, deve ser aplicado literalmente o precedente do STJ, que possui eficácia vinculante, no sentido de fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pela CBF
, para inverter o ônus de sucumbência fixado em sede de liquidação e condenar a liquidante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 04/02/2025

MANIFESTAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente, pedi vistas dos autos na sessão passada ante a complexidade da matéria objeto da lide, contudo, na última sexta-feira, sobreveio aos autos petição dirigida ao Relator, Des. Samuel Meira Brasil Júnior, em que advogados que teriam representado a Confederação Brasileira de Futebol – CBF -, suscitam
questão de ordem
e requerem seja salvaguardado seu direito a honorários advocatícios, ante sua atuação na liquidação de sentença.

Desta feita, não vejo caminho outro, senão, devolver os autos ao nobre Relator, para que seja apreciado o petitório mencionado.

É como me manifesto neste momento Sr. Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA(PRESIDENTE):-

Os autos irão com retorno ao gabinete do Desembargador relator Samuel Meira Brasil Júnior.

*

vfc*

D
ATA DA SESSÃO: 25/03/2025

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Os autos vieram como retorno após deliberação em sessão, tendo em vista a afirmada "Questão de Ordem" veiculada na petição ID 11991333, conforme notas orais juntadas ID 12117113, em que os advogados Dr. LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA e Dr. CARLOS EUGENIO LOPES apresentaram pretensão para que seja reconhecido o direito à reserva de créditos de honorários advocatícios também aos peticionários, enquanto ex-patronos da Confederação Brasileira de Futebol (Agravante), proporcionais à atuação no processo.

Entretanto, não se trata de “questão de ordem”. A ordem processual não foi alterada ou suprimida. Não há questão processual ou prejudicial a ser analisada.

A questão afeta à eventual direito de reserva de honorários é alheia ao julgamento do presente Agravo de Instrumento.

Assim, não conheço da questão de ordem e devolvo o recurso a julgamento.

Respeitosamente, é como me manifesto.

V O T O

O Sr. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de Embargos de Decs por ambas as partes em face dolaração oposto acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL, para fixar a liquidação com "dano zero" ou "sem resultado positivo".

Nas razões do recurso complementar, a DESPORTIVA CAPIXABA S/A alegou: (i) a nulidade do julgamento pela ausência de pregão das partes e da leitura do voto na sessão; (ii) a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita;
(iii) a obscuridade advinda da impossibilidade de conclusão de liquidação por dano zero; (iv) a obscuridade decorrente da utilização de fundamento surpresa, vedada pelo art. 10, do CPC; (v) obscuridade pela adoção de premissas incompatíveis com o laudo pericial e, ainda, de premissa equivocada sobre a perda de uma chance. Nesses termos, requereu o provimento do recurso.

A Confederação Brasileira de Futebol, também Embargante, afirmou a existência de omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, considerando o resultado do julgamento.

Senão vejamos.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DESPORTIVA CAPIXABA S/A.

1.1. NULIDADE. PREGÃO E LEITURA DO VOTO.

A Desportiva Capixaba S/A afirmou a nulidade da sessão de julgamento do Agravo de Instrumento em razão da suposta ausência de pregão prévio das partes e da leitura do voto vencedor.

De todo modo, a assertiva não deve prosperar.

Em primeiro lugar, a jurisprudência do c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a declaração de nulidade dos atos processuais depende, inexoravelmente, da demonstração efetiva de prejuízo à parte interessada, por força da máxima
p
as de nullité sans grief.
Vejam:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-ESPOSA. PESSOA IDOSA. PROBLEMAS DE SAÚDE. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. BINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
Pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada por prevalência do princípio
pas de nulitté sans grief
.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.

3. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade e problemas de saúde da ex-esposa configurem a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho.

4. Na hipótese, a modificação do entendimento adotado pelo tribunal de origem, quanto ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sobretudo quanto à pretensão do recorrente de ser exonerado do dever alimentar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.111.631/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO INADMISSÍVEL.

1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão unipessoal que negou provimento ao recurso especial.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.

1.022 do CPC.

3.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção deste STJ, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002".

6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, em especial aqueles que sejam, por si só, suficientes à manutenção do julgado.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes.

1.1. Ademais,
segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.737.707/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

No caso em julgamento, a empresa ora Embargante não demonstrou a ocorrência de prejuízo – sobretudo ao exercício da ampla defesa e do contraditório – advindo da alegada nulidade, o que justificaria, por si só, a rejeição do argumento.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a pessoa jurídica Recorrente protocolou no âmbito deste e. TJES o expediente nº 2023.00.383.776, dirigido à Presidência deste e. colegiado, em que solicitou acesso à
“integralidade do áudio da sessão do dia 04/07/2023, bem como as notas taquigráficas dessa sessão”.

A solicitação foi deferida, conforme publicação veiculada no DJES do dia 12.12.2023, certificada pela Ilma. Diretora de Secretaria da Segunda Câmara Cível nos autos do referido expediente. Importante, ainda, destacar que o áudio em questão esclarece que as partes
foram efetivamente apregoadas
e, na ocasião, apenas o advogado da Agravante (CBF) estava presente.

Logo, não há nulidade a ser declarada, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

1.2. NULIDADE. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.

Na sequência, a Embargante Desportiva Capixaba S/A alegou a nulidade por julgamento
extra petita.

Sem razão a Recorrente.

De acordo com o princípio
jura novit curia,
compete ao juiz dizer o direito a partir dos
fatos
trazidos pelo Autor na inicial, aplicando interpretação
jurídica
compatível com o litígio apresentado.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 515 DO CPC. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO DO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TAXA DE LIMPEZA, DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS. MATÉRIA DE CUNHO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA RECURSAL.

1.
Não há falar em nulidade por inovação de tese recursal pelo fato de a inicial postular o reconhecimento da ilegitimidade da tarifa de limpeza urbana, sem contudo discorrer acerca da divisibilidade e especificidade da tarifa em apreço, o que somente foi suscitado em sede de apelação. Isso porque,
como é notório, no ordenamento jurídico brasileiro, pouco importa a qualificação legal que a parte dá a determinado conjunto de fatos, cabendo ao magistrado enquadrar a descrição dos acontecimentos no plano da realidade às disposições normativas.

2.
Muito embora o art. 282, inc. III, do CPC determine que a petição inicial deverá indicar "fato e os fundamentos jurídicos do pedido", é importante asseverar que "não se confunde 'fundamento jurídico' com 'fundamento legal', sendo aquele imprescindível e este dispensável, em respeito ao Princípio 'iura novit curia' (o juiz conhece o direito)" (REsp 477.415/PE, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 9.6.2003). Na hipótese, não se trata de invocação de fato novo em fase recursal, mas apenas de apresentação de novos fundamentos, coerentes com a causa de pedir, objetivando a reforma da sentença. Não se configura, portanto, ofensa ao artigo 515 do CPC. Precedentes.

3. A questão referente à cobrança da taxa de limpeza pública foi decidida pelo Tribunal de origem com espeque em fundamentos eminentemente constitucionais. Ademais, pacificou-se no âmbito da Primeira Seção o entendimento de que, em relação à existência de especificidade e divisibilidade das taxas controversas (arts. 77 e 79 do CTN), a matéria não pode ser analisada por esta Corte Superior, visto que as normas infraconstitucionais supostamente ofendidas são mera repetição de dispositivo constitucional cabendo ao Supremo Tribunal Federal o seu exame.

4. Recurso especial parcialmente conhecido, e, neste ponto, não provido.

(REsp 1140420/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 05/05/2011)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO-OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS PEDIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL.

1.
Não há julgamento ultra petita se examinado o pedido e aplicado o direito com fundamentação diversa da apontada no pedido inicial. Aplicação do princípio
jura novit curia
. Precedentes do STJ.

2. A tese relativa à alegação de violação ao art. 293 do CPC, não foi oportunamente deduzida nas razões do recurso especial, mas, apenas, neste agravo regimental, configurando, portanto, indevida inovação recursal, insuscetível de conhecimento.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1406733/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO.

1. No novo recurso, reitera a parte agravante, em síntese, a ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que a pretensão do Ministério Público, na via do agravo de instrumento na origem, era apenas e tão-somente afastar o adiantamento de honorários periciais, sendo que a manifestação final de instância ordinária acabou por imputar tal ônus ao autor - ora agravante-recorrente.

2.
Em relação ao pedido de reconhecimento de decisão ultra petita, não existe ofensa aos dispositivos apontados, na medida em que a fundamentação não é o critério para avaliar julgamento ultra petita ou extra petita.

3. Isto porque, estabelecida a extensão do pedido recursal (exoneração do pagamento dos honorários periciais), dentro dela está o tribunal livre para apreciar, na profundidade do efeito devolutivo, a fundamentação do que fora pleiteado (o pagamento dos honorários periciais pelo recorrente).

4. Não se trata, portanto, de julgamento extra petita, muito menos de ultra petita, pois a análise feita pelo Tribunal a quo adstringiu-se, como dito, ao pedido recursal, embora tenha imergido em sua profundidade. Esta opção está no âmbito de escolha fundamentada do magistrado, como deixa claro o art. 461, § 1º, 2ª parte, do CPC, figurando a inversão dos ônus como consequência natural da reforma do provimento agravado.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag n. 1.344.801/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 29/11/2010.)

Como cediço, o julgamento
extra petita
ocorre quando há a concessão de prestação jurisdicional
diversa
daquela expressa na exordial, o que não se verifica no caso em apreço.

A apreciação da controvérsia foi feita a partir do termos expressos na petição recursal e, ainda, com base na extensão do efeito devolutivo inerente ao julgamento, adotando solução compatível com a demanda em análise.

Assim, REJEITO também a referida preliminar.

É como voto.

1.3. OBSCURIDADES.

Na sequência, a Embargante Desportiva Capixaba S/A suscitou a existência de obscuridades no julgamento colegiado objeto do recurso, em especial quanto às seguintes questões: (i) impossibilidade de conclusão de liquidação por dano zero; (ii) utilização de fundamento surpresa, vedada pelo art. 10, do CPC; (iii) adoção de premissas incompatíveis com o laudo pericial e, ainda, de premissa equivocada sobre a perda de uma chance.

De todo modo, penso que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

A Confederação Brasileira de Futebol afirmou, também, a necessidade de realização de uma nova perícia, em contraposição ao laudo que indicou a quantia de
R
$ 131.550.000,00
(cento e trinta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais).

Para tanto, sustentou: (i) a violação ao art. 466, §2º, do CPC, uma vez que não há provas de que o perito tenha comunicado previamente os assistentes técnicos para o acompanhamento; (ii) violação ao art. 473, do CPC; (iii) o assistente técnico apresentou uma série de inconsistências no laudo, que não foram avaliadas pelo
expert
.

Além disso, afirmou que o valor obtido é aviltante, não refletindo o direito à indenização reconhecida pelo juízo sentenciante, sobretudo considerando que, em 2004 (ano em que a Desportiva deveria ter sido classificada para a Série C do Campeonato Brasileiro), a empresa já apresentava graves problemas de gestão, sobretudo déficit financeiro e, nos anos anteriores, alcançou os piores resultados da história do clube.

Asseverou, ainda, que o perito concluiu que o clube teria "
30% de chances
de estar disputando uma das séries do Campeonato Brasileiro (A, B, C ou D), como consequência de uma eventual participação na Série C de 2004
", enquanto o assistente técnico demonstrou que a Desportiva teria
98% de chance de não participar
de qualquer série.

Destaca, pois, que a liquidação e o laudo pericial são incompatíveis com a sentença do processo de conhecimento.

Pois bem.

Sopesando com cautela os autos e refletindo bastante sobre a situação, penso que deve ser acolhida a pretensão da Agravante. Apesar do pedido de nova perícia, existem elementos nos autos suficientes para a solução da controvérsia, já com as informações técnicas juntadas.

Convém mencionar ainda que, diante da inexistência de previsão normativa para uma segunda perícia, esta deve ser designada apenas quando as circunstâncias concretas a exigirem. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SEGUNDA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DANO MORAL. SÚM. 07/STJ. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação do dano moral ajuizada em 08/05/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/12/2017 e atribuído ao gabinete em 22/08/2018.

2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a nulidade da sentença, ante a não realização da segunda perícia; (iii) a configuração do dano moral; (iv) a validade do laudo pericial apresentado.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 282/STF).

4. A existência de fundamento não impugnado - quando suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido - impede a apreciação do recurso especial (súm. 283/STF).

5. É inviável o recurso especial em que não se aponta violação de qualquer dispositivo infraconstitucional (súm. 284/STF).

6. A mera referência à existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sem se desincumbir a recorrente do ônus de demonstrar, efetivamente, em que consistiriam tais vícios, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, não é apta à anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

Aplicação da súmula 284/STF.

7.
Tanto o CPC/73 como o CPC/15 estabelecem que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, e, constatando que a matéria não foi suficientemente esclarecida, seja por não ter esgotado o estudo técnico dos fatos a serem provados, seja por falta de precisão, clareza ou certeza quanto a determinado dado relevante, pode determinar a realização de uma segunda perícia, a fim de corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que a primeira conduziu. 8.
Não há regra em nosso ordenamento jurídico que imponha seja realizada a segunda perícia, na hipótese de insuficiência da primeira, tampouco que se faça aquela pelo mesmo profissional que efetivou esta, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias concretas.

9. Hipótese em que
não se evidencia qualquer nulidade na decisão que, diante da insuficiência do resultado da perícia com relação à extensão dos danos materiais, relega, para a fase de liquidação por arbitramento, a apuração do quanto devido pela recorrente aos recorridos, assim resolvendo, desde logo, a crise de adimplemento havida entre as partes.

10. Com relação aos fundamentos que motivaram a conclusão de que o laudo pericial é insuficiente no que toca à extensão dos danos materiais (quantum debeatur), não há como alterar a conclusão à que chegaram as instâncias de origem sem o revolvimento do conjunto fático-probatório (súm. 07/STJ). 11. Alterar a decisão da instância de origem, de que não se trata de mero inadimplemento contratual, estando caracterizada a ofensa à dignidade dos recorridos, esbarraria no óbice da súmula 07/STJ.

12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, sem majoração de honorários.

(REsp n. 1.758.265/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Desse modo, haveria necessidade de uma segunda perícia caso houvesse prova dos danos materiais e dos lucros cessantes, a ponto de justificar a identificação dos respectivos valores.

No caso em julgamento, o capítulo da r. sentença que está sendo liquidado em 1º grau consiste, expressamente, no seguinte comando: “pagamento de indenização por perdas e danos atribuíveis ao fato de desobediência da ordem judicial de inclusão da Autora no Campeonato Brasileiro da Série C de 2004”, fls. 323 (ID 3248186).

O perito judicial indicado pelo juízo de origem concluiu, no laudo de fls. 1543/1598 (ID 3248232), que: “tenho entendimento, exporto no presente laudo pericial, que a Requerente faz jus a um valor de indenização de R$ 131.550.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), valores arredondados e com base em 31/12/2021.”

Para chegar ao montante, o expert elegeu critério de modelagem probabilística com a adoção da Matriz de Probabilidade de Transição, com os seguintes parâmetros:

Estado

A

B

C

D

E

A

16/20

4/20

0

0

0

B

4/20

12/20

4/20

0

0

C

0

4/20

12/20

4/20

0

D

0

0

4/68

0

64/68

E

0

0

0

0

1

Sobre o modelo, de acordo com o laudo:

“Simplificadamente, a Matriz expressa que um clube que esteja na Série A tem 16/20 de chances de permanecer na Série A e 4/20 de chances de rebaixamento à Série B. Obviamente, que estando na Série A, não tem chances de rebaixamento imediato às Series C e D (estão ‘zeradas’). E essa lógica vale para todas as linhas, sempre com o somatório das possibilidades igual a unidade. (...)

O modelo pressupõe chances de sucesso idênticas a todos os Clubes e que se tenha o mesmo número de Clubes
e regras de acesso durante os anos em que é aplicado, algo que não ocorreu no Brasileirão, pois, considerando a partir de 2004, houve mudanças de regulamento, com alteração de critérios na quantidade de clubes que sobrem e caem em cada Série, além de criação de uma nova Série (Série D), que por sua vez teve mudanças nas quantidades de clubes. Contudo, para efeito de simplificação e modelagem, considerei as regras atuais das diversas Séries do Campeonato Brasileiro (regulamentos que prevaleceram na maior parte dos anos seguintes a 2004).” - [grifos não originais]

E seguiu:

“Utilizando simulação de Monte Carlo, com 100.000 iterações, o resultado da Matriz de Probabilidades de Transição, em 17 passos, ou seja, de 2004 a 2021, foi a que segue:

(...)

Grosso moo, ela aponta que,
considerando todos os participantes com a mesma probabilidade de sucesso ou insucesso
, uma equipe que estivesse na Série C em 2004, teria
13%
de chances de estar na Série A em 2021. Ou ainda,
10%
de chances de estar na Série B de 2021. E, completando,
1%
de chances de estar na Série D e
70%
de estar no denominado ‘Estado Absorvente’ (ou seja, só disputaria novamente alguma Série do Brasileirão, certamente a D, caso não conseguisse acesso pelo Estadual.

Em tese, com base no modelo apresentado (e suas considerações), a Requerente teria
30%
de chances de estar disputando uma das Séries do Campeonato Brasileiro (A, B, C ou D), como consequência de uma eventual participação na Série C de 2004.

Apenas como curiosidade, das equipes que disputaram a Série C em 2004, tivemos em 2021 uma equipe na Série A (Cuiabá Esporte Clube) e duas equipes na Série B (Sampaio Corrêa Futebol Clube e Associação Desportiva Confiança), confirmando que equipes que disputaram naquele ano a Série C teriam, efetivamente, chances de disputarem as principais Séries em anos subsequentes.

A eventual indenização para Requerente, ante a negativa de sua participação na Série C de 2004, seria obter, ano a ano, o ganho possível a ser auferido em cada Série e multiplicar pela probabilidade de a equipe estar naquela Série naquele ano.

Estimar a probabilidade, assumindo algumas premissas simplificadoras, é possível. Obter, ano a ano, qual seria o ganho financeiro na disputa em cada série, com base em fontes e números confiáveis, não é possível com os dados presentes nos autos, com as informações recebidas das partes e com o material enviado como apoio pelos assistentes
.” - [grifos não originais]

Nas conclusões, afirmou:

“Considerando, portanto, a impossibilidade de se definir ‘
ex-post
’ de maneira exata a chance de sucesso de uma equipe em um Campeonato ocorrido no distante ano de 2004.

Considerando a necessidade de se indenizar a Requerente sobre uma possibilidade que lhe era factível, independentemente das chances que cada parte acredita que seja a mais correta (relembrando que a Requerente acredita que tinha 100% de chances de subir, enquanto a Requerida acredita que as chances eram próximas a zero).

Considerando que o Perito acredita que a probabilidade de a Requerente estar disputando uma das Séries do Campeonato Brasileiro até o momento seria razoável e próxima de 30%, segundo modelo apresentado.

Considerando a necessidade de se utilizar parâmetros que assegurem uma razoabilidade para a construção do modelo e/ou das premissas para o cálculo da indenização pretendida pela Requerente.

Considerando que até o ambiente macroeconômico no período seguinte ao ano que a Requerente disputaria a Série C apresentou um quadro favorável

Considerando que no futebol tudo é possível (e que diga os torcedores que acompanham as ‘probabilidades’ divulgadas rodada a rodada do Campeonato sobre as chances de ser campeão, de ser rebaixado, de se classificar para a Copa Libertadores e outros).

Considerando o valor do principal corrigido no período de 2004 a 2021 (
R$ 37,4 milhões
), percebe-se um valor possível e razoável de ser alcançado. Os acréscimos legais, como a multa de 1% ao mês, explicitam o longo período de tempo que o processo corre nas esferas judiciais. E a adoção da perpetuidade é prática comum em qualquer estudo financeiro que trate das condições aqui enfrentadas.

Portanto, tenho entendimento, exporto no presente laudo pericial, que a Requerente faz jus a um valor de indenização de
R$ 131.550.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais)
, valores arredondados e com base em 31/12/2021.

Essas foram algumas das considerações exaradas pelo perito judicial que me chamaram a atenção. Diversas considerações, no entanto, não autorizam um juízo de convicção suficiente para justificar a conclusão alcançada.

Sabe-se que modelos preditivos - inclusive contrafactuais - não são determinísticos. Isso é, eles representam cálculo de probabilidade que não significam, necessariamente, que irão ocorrer. Porém, para aqueles que se dedicam aos estudos probabilísticos e de aprendizado de máquina, sabe-se também que, quanto melhor o modelo, maior acurácia e precisão (e outras métricas relevantes, como recall, AUC-ROC, F-score, MSE, etc.) serão obtidas no cálculo.

Da mesma forma, sabe-se que a utilização de preditores ou atributos equivocados ou irrelevantes podem comprometer significativamente o resultado do modelo.

Com o avanço da estatística e dos modelos computacionais preditivos, existem parâmetros muito significativos para se obter resultados probabilísticos confiáveis. Mas, é claro, todos eles devem ser rigorosamente aferidos, para que não haja erro no modelo, como encontramos na projeção feita pelo laudo dos autos.

Independentemente do método estatístico usado, se são métodos tradicionais, métodos baseados em simulação (como o método de Monte Carlo), ou métodos computacionais modernos (floresta aleatória, redes neurais, SVM, XGBoost, etc.), a verdade é que em todos eles existem inúmeras variáveis que impactam a chance de sucesso do modelo.

No caso dos autos ("chance" de sucesso em campeonato esportivo), alguns fatores importantes e constantemente usados em modelos probabilísticos são (i) o desempenho histórico (posição final nos campeonatos anteriores, número de gols marcados e sofridos, número de vitórias, empates e derrotas, etc.); (ii) a qualidade da equipe (qualidade de cada jogador baseada no número de gols marcados, de assistências, etc.); (iii) o desempenho recente (não apenas o histórico); (iv) fatores situacionais (lesões de jogadores-chave, suspensões, agenda de jogos com grande quantidade em períodos curtos, e o local – se estão em casa ou fora); (v) estilo do jogo (comparado com os estilos de seus oponentes, em que algumas estratégias são mais eficazes que outras), etc. Estes são apenas alguns fatores que ilustram um bom modelo probabilístico de sucesso de uma equipe esportiva.

A questão é tão complexa que motiva trabalhos científicos em todo o mundo, com modelos apresentando expressiva acurácia em diversos esportes (basquete, futebol americano, futebol europeu, etc.), tudo para mover um mercado multimilionário criado em torno de jogos esportivos.

Mas em todos eles, sem exceção, não existe a assertiva de que “todos [os times] têm a mesma probabilidade de sucesso” (sic). Não existe essa idêntica probabilidade, em razão da diferença de fatores (variáveis independentes). Um modelo elaborado com essa arquitetura não é adequado, para dizer o mínimo.

Portanto, há erro significativo na elaboração do modelo. E, para confirmar esse raciocínio, basta verificar o desempenho real da agravada nos campeonatos posteriores a 2004. Trata-se da verificação empírica de uma projeção feita pelo modelo elaborado pelo perito.

Segundo se pode constatar na página da própria Agravada, entre 2004 e 2021, os melhores desempenhos da Agravada foram respectivamente em 2016 e 2017, na série D do campeonato brasileiro. Reportagem local ainda destacou que:

Desde quando garantiu a vaga na Série D 2016 criou-se no estado do Espírito Santo uma grande expectativa em relação ao retorno da Desportiva Ferroviária ao Campeonato Brasileiro. Porém, a esperança se transformou em decepção, após o time grená acabar sendo eliminado ainda na primeira fase.

(...)

O reflexo deste péssimo desempenho manteve o estado do Espírito Santo na modesta 23ª posição geral no ranking de federações. Além de ser o quinto pior futebol do país, o capixaba ainda viu a diferença para o Mato Grosso do Sul, 22°, aumentar para 175 pontos e a para Rondônia, 24°, cair para 145 (veja na tabela abaixo). (
https://globoesporte.globo.com/es/futebol/noticia/2016/12/ranking-da-cbf-coloca-desportiva-como-o-melhor-clube-do-espirito-santo.html
)

Pessoalmente, lamento profundamente o resultado, pois teria muito prazer e orgulho em ver a Agravada ter desempenho que representasse os anseios dos torcedores capixabas. Mas, na imparcialidade de uma prestação jurisdicional, não posso fechar os olhos para uma realidade fática que surge, com clareza absolutamente ofuscante, contra o laudo elaborado nos autos.

Não há como dizer que todos os times teriam a “mesma probabilidade de sucesso ou insucesso”. Da mesma forma, não há como aceitar que as “chances de sucesso [são] idênticas a todos os clubes”. Não são. Isso é de uma clareza singular e ofuscante. As equipes não são iguais. Os jogadores não têm as mesmas habilidades. As estratégias não são as mesmas. Os resultados históricos são diversos. Afirmar que as chances de sucesso são idênticas a todos os clubes foge ao senso comum de qualquer homem médio e não poderia nunca ser a base de qualquer análise técnica.

Conforme destacado, o melhor desempenho da Agravada entre 2004 e 2021 foi quando conseguiu ser admitida na série D em 2016 e 2017. Se a Agravada tivesse sofrido danos reais pela perda de uma chance por não figurar na série C em 2004, haveria um parâmetro mais seguro para quantificar o dano, a saber, os lucros obtidos por figurar na série C em anos posteriores. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. A Agravada não demonstrou o lucro que teve por participar na série D em 2016 e 2017 e nem na série C entre 2004 e 2021, simplesmente porque sequer permaneceu na série D e não logrou entrar na série C. Por isso não é crível - como afirma o perito - que a Agravada teria "chance" de entrar na séria A (13%) e na série B (10%).

Não há, agora, como fixar eventuais lucros cessantes no montante de R$ 131.550.000,00 (cento e trinta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais) se, na verdade, não haveria probabilidade mínima de sucesso – seja projetada (modelo estatístico contrafactual, já que não houve o fato), seja empírica (com o desempenho real da agravada nos últimos 20 anos).

A afirmação do perito de que existiram equipes da série C em 2004 que disputaram as série A (Cuiabá Esporte Clube) e série B (Sampaio Corrêa FC e Associação Desportiva Confiança), não é suficiente para justificar a ilação de que a agravada também chegaria à série A ou B.

Primeiro, porque essa afirmação exigiria que o perito demonstrasse quais atributos (features) são comuns (shared) entre essas equipes e a Agravada, para justificar a clusterização em direção do resultado. Somente demonstrando os atributos ou características em comum é que se poderia tentar dizer que as equipes teriam a mesma chance. Se as equipes não tem as mesmas características, obviamente não obteriam resultado similar.

Segundo, porque assim como essas equipes conseguiram chegar às séries A e B, inúmeras outras não conseguiram, permaneceram onde estavam ou foram rebaixadas.

Assim, uma hipótese probabilística deve ser matematicamente comprovada, e não apenas lançada como ilação comparativa de equipes distintas. Ora, não é porque alguém acerta na loteria que todos os apostadores também acertariam. Não é porque um estudante foi admitido em uma instituição de ensino superior de alto nível que todos os outros estudantes também seriam aceitos, independentemente do histórico de desempenho acadêmico. Não é porque uma start-up conseguiu atrair investidores que todas as outras start-ups conseguirão, independentemente do histórico de tração entre cliente e receita. E não é porque uma equipe conseguiu chegar à série A ou B que todas as outras chegariam. Não é assim que se projeta probabilidade.

Também não é a afirmação no laudo de que, “no futebol tudo é possível” que justifica a ilação de que a Agravada seria mantida no campeonato em alguma de suas séries (inclusive A e B) e autorizaria uma indenização de 130 milhões pela "perda de uma chance" (sic). Mesmo quando algo seja possível (e não estou afirmando que é), pode não ser provável. E o laudo não se destina a um cálculo de possibilidade, mas de probabilidade. E a probabilidade, com o devido respeito, é ínfima ou, talvez, inexistente.

Ademais, há outro argumento que, por si só, é suficiente para o provimento do recurso.

De acordo com o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a formulação de pedido certo de pagamento de indenização por danos materiais com fulcro em lucros cessantes impede a aferição do montante com a utilização da chamada teoria da perda de uma chance, sob pena de julgamento
extra petita.
Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência é no sentido de que, na hipótese de o pedido formulado na inicial se referir somente a indenização por danos materiais com fundamento em lucros cessantes, não é possível ser reconhecida a teoria da perda de uma chance, sob pena de julgamento extra petita. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

LEGISLAÇÃO DE ENSINO. RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MATERIAL NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

1. O art. 535 do Código de Processo Civil permanece incólume quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei n. 9.394/1996) exige sejam os cursos reconhecidos por prazo limitado de validade, sendo renovado o reconhecimento, periodicamente, após processo regular de avaliação (art. 46). Regulamentando tal disposição, foi emitida a Portaria n. 877 de 1997, então vigente, que dispunha que o reconhecimento de cursos superiores deveriam ser requeridos a partir do terceiro ano, quando se tratar de curso com duração superior a cinco.

3. A instituição de ensino que oferece curso de bacharelado em Direito sem providenciar o reconhecimento deste no Ministério da Educação e Cultura (MEC), antes de sua conclusão - resultando na impossibilidade de aluno, aprovado no exame da OAB, obter inscrição definitiva de advogado-, responde objetivamente pelo serviço defeituoso.

4. O requerente à inscrição no quadro de advogados da OAB, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito, acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar, por licença do art. 23 do Regulamento da Advocacia. De todo modo, o diploma ou certidão devem ser emitidos por instituição de ensino que esteja reconhecida pelo Ministério da Educação. A ausência do reconhecimento do curso impede a inscrição. Precedentes.

5. No caso concreto não foi demonstrado dano material efetivo.

Depreende-se de sua exordial que o autor somente pretendeu indenização por danos materiais com fundamento em lucros cessantes, tendo sido o pleito acatado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual esta Corte não pode reconhecer a teoria da perda de uma chance, sob pena de julgamento extra petita.

6. O montante arbitrado a título de danos morais comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses em que for claramente irrisório ou exorbitante. Precedentes.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.244.685/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/10/2013, DJe de 17/10/2013.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOCACIA. PERDA DO PRAZO PARA CONTESTAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FORMULADA PELO CLIENTE EM FACE DO PATRONO. PREJUÍZO MATERIAL PLENAMENTE INDIVIDUALIZADO NA INICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO.

1. A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. Nesse passo, a perda de uma chance - desde que essa seja razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro.

2. Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de uma detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico.

Vale dizer, não é o só fato de o advogado ter perdido o prazo para a contestação, como no caso em apreço, ou para a interposição de recursos, que enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance. É absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa.

3. Assim,
a pretensão à indenização por danos materiais individualizados e bem definidos na inicial, possui causa de pedir totalmente diversa daquela admitida no acórdão recorrido, de modo que há julgamento extra petita se o autor deduz pedido certo de indenização por danos materiais absolutamente identificados na inicial e o acórdão, com base na teoria da "perda de uma chance", condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Recurso especial conhecido em parte e provido.

(REsp n. 1.190.180/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 22/11/2010.)

No caso em julgamento, a r. sentença objeto da liquidação consignou, expressamente, a conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos, caracterizadas pelos danos materiais comprovados nos autos e pelos lucros cessantes
, relativos ao que o Clube deixou de auferir por não participar da competição em tela, como direitos de transmissão de jogos, rendas de bilheterias e outros, fls. 323 (ID 3248186).

De todo modo, o valor indicado pelo perito baseou-se, eminentemente, na "probabilidade de sucesso" e participação nas Séries do Campeonato Brasileiro dos anos subsequentes (séries A, B, C, D, no intervalo entre 2004 e 2021), o que evidencia a "teoria da perda de uma chance" como baliza para a obtenção da indenização, fugindo do que foi determinado pelo
decisum.

Conforme destaquei anteriormente, não me parece crível supor que a Agravada obteria ganhos tão elevados com a participação na Série C do Campeonato Brasileiro de 2004, sobretudo diante dos conhecidos problemas de gestão que enfrentava na ocasião e, principalmente, dos resultados nas competições que ingressou até então.

O laudo pericial equalizou todos os clubes com as "mesmas chances de sucesso e insucesso" e, ademais, sequer indicou qual seria a origem detalhada das receitas utilizadas para a aferição da média que o expert entendeu razoável, limitando-se a transcrever pesquisa realizada por instituto diverso, relativa a anos posteriores, o que se apresenta no mínimo inseguro e impreciso, de modo que não deve prevalecer.

De fato, o clube de futebol foi preterido indevidamente pelo descumprimento de determinação judicial direcionada à CBF, de maneira que deixou de participar da Série C do Campeonato Brasileiro de 2004. Mas eventuais danos sofridos precisariam ser comprovados, tanto os danos materiais, quanto os lucros cessantes. A jurisprudência do STJ orienta, inclusive, que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, sendo inviável a consideração de lucros presumidos ou hipotéticos. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AUTORAS .

1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Verifica-se que o Tribunal a quo pautou-se na ausência de anulação do laudo do Instituto de Criminalística (IC), todavia, denota-se das razões recursais que as agravantes não impugnaram tal fundamento, o qual é suficiente para manutenção do acórdão proferido pela instância ordinária. Inafastável o óbice da Súmula 283 do STF.

3. A revisão da conclusão da Corte local, acerca da culpa concorrente da vítima, reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante a aplicabilidade da Súmula 7/STJ.

4. Afere-se ter o Tribunal a quo fundamentado sua conclusão ante a interpretação sistemática do CDC, o qual já estava em vigor quando ocorreu o acidente em questão, contudo as agravantes não impugnaram o referido fundamento, o qual revela-se suficiente para manter o acórdão da Corte local. Inafastável o teor da Súmula 283 do STF.

5. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula 7 do STJ". Precedentes.

6. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, inviável reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

7.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.

7.1.
No caso concreto, o Tribunal a quo fundamentou a impossibilidade de aferição dos lucros cessantes na inexistência de qualquer segurança de que a dupla sertaneja fosse mantida ou continuasse fazendo sucesso e promovendo shows.
Assim, a pretensão recursal implica reexame de provas, e não revaloração das provas, mantendo-se óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno interposto por ROSENI BARBOSA DOS SANTOS REIS e OUTRA desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CAMINHÃO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.

2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.675/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso dos autos, os danos materiais e lucros cessantes foram equiparados à perda de uma chance que, conforme precedentes do STJ, constituem causa de pedir diversa e sua admissão constituiria julgamento extra petita (REsp n. 1.190.180/RS, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22.11.2010).

Diante desses aspectos e, ainda, considerando (i) a impossibilidade de aplicação da teoria da perda de uma chance o que, inclusive, implicaria julgamento extra petita e até mesmo possível projeção perpétua de lucros; bem como (ii) que não houve prova de danos materiais e lucros cessantes, a conclusão é de que a liquidação tem valor "zero" ou "sem resultado positivo", conforme orientam doutrina (Dinamarco) e jurisprudência (STJ).

Conforme decidiu o STJ em recurso repetitivo (REsp 1.347.136/DF, relatora Min. Eliana Calmon, DJe 7.3.2014):

(...)

6. Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com "dano zero", ou "sem resultado positivo", ainda que reconhecido o dever da União em indenizar (an debeatur).

A reparação de danos por descumprimento de ordem judicial não autoriza indenização desarrazoada, sem a necessária prova do dano, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento.

Em face do exposto, e fundado no princípio do livre convencimento motivado,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para fixar a liquidação com "dano zero" ou "sem resultado positivo".

É como voto.

Mantenho o entendimento firmado na ocasião, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

Apenas como reforço argumentativo, em relação à alegada prolação de decisão surpresa, importante mencionar que não houve violação, na medida em que o recurso foi apreciado com a aplicação da fundamentação jurídica compatível com a conclusão obtida na ocasião, muito embora contrária aos interesses da ora Embargante. Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. AUSÊNCIA. SUCESSÃO NO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. ART. 5º, §3º DA LEI 7.347/1985. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITMIDADE ATIVA DO AUTOR ORIGINÁRIO. CONFIGURAÇÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação de entendimento jurídico aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos.

3. Na hipótese de reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor coletivo originário, a interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/1985 é no sentido da possibilidade da sucessão no polo ativo da demanda pelo Ministério Público para dar aproveitamento ao processo 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.606.151/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIO. REPASSE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 5/STJ. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 23, 27, DO DECRETO-LEI N. 4.657/1942; ART. 2°, III, DA LEI N. 8.987/1995. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - Não há que se falar em decisão surpresa ou que supere os limites da controvérsia.

IV - O Tribunal de origem, após o exame minucioso das cláusulas do contrato, entendeu que não havia previsão contratual para a cobrança de valores anteriores ao contrato de concessão.

V - In casu, rever tal entendimento do Tribunal de origem, demandaria necessária interpretação de cláusula contratual, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 5/STJ.

VI - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

VII - Em relação à afronta aos arts. 2, 3, da Lei n. 9.718/1998, verifica-se a ausência de demonstração precisa de como tal violação teria ocorrido, limitando-se a parte recorrente em apontá-la de forma vaga, o que impede o conhecimento do recurso especial.

VIII - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.

IX - Malgrado a oposição de embargos declaratórios, o tribunal de origem não analisou, ainda que implicitamente, a aplicação dos suscitados arts. 23, 27 do Decreto-Lei n. 4.657/1942 Art. 2°, III, da Lei n. 8.987/1995.

X - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

XI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

XII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.043.894/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA. SÚMULA 284/STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando as razões do recorrente, o que não configura violação do dispositivo invocado.

3. Não se vislumbra afronta ao artigo 489, § 1º, IV e V, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem presta a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido.

4. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.

5. Incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados como violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.

6. Estando as razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, o recurso especial não pode ser conhecido no particular, nos termos da Súmula 284/STF.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.093.624/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024.)

Ademais, a jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

De fato,
o recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta
inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso complementar da Desportiva Capixaba S/A.

É como voto.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

2.1. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A também Embargante Confederação Brasileira de Futebol (CBF) opôs recurso complementar com a alegação de que o acórdão seria omisso em relação à distribuição do ônus de sucumbência.

Com razão, em parte, a Recorrente.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem havia julgado procedente a liquidação promovida pela Desportiva Capixaba S/A, com a homologação dos cálculos do perito e, assim, com a condenação da CBF ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor da liquidação.

No acórdão embargado, por sua vez, o julgado foi revisto, para “
f
ixar a liquidação com ‘dano zero’ ou ‘sem resultado positivo’
.”

Nada foi mencionado, todavia, quanto aos honorários sucumbenciais.

Logo, reconheço a omissão e passo a analisar o caso.

De acordo com o c. STJ, a fixação de honorários sucumbenciais em sede de liquidação judicial é admissível em situações excepcionais, quando verificada a litigiosidade das partes que enseje a atuação contenciosa dos advogados. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS EM DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO INCABÍVEL.

1.
A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação é medida excepcional, a ser verificada quando houver litigiosidade entre as partes a ensejar a atuação contenciosa de seus patronos. Precedentes.

2. Não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando o recurso é interposto contra decisão interlocutória em que não houve a fixação desses honorários. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.390.718/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUNHO LITIGIOSO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA.

1.
Não são devidos honorários advocatícios em liquidação de sentença, podendo essa verba ser arbitrada, em caráter excepcional, quando o processo assumir nítido cunho litigioso.

2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ausência de litigiosidade da demanda encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.290.215/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. HIPOTESE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com
a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não se verificou a existência de litigiosidade além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento.

5. Assim delineados os fatos, inviável a revisão da conclusão firmada pelo Tribunal, nos moldes alegados pelo ora agravante, sem o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência essa vedada no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.919.219/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 13/4/2023.)

No caso em julgamento, duas circunstâncias principais justificam, no meu sentir, o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Em primeiro lugar, a evidente litigiosidade entre as partes, sobretudo em sede de liquidação judicial, em feito que se prolonga há muito tempo.

Além disso, o resultado do julgamento, em que fixada liquidação com
“dano zero”
ou
“sem resultado positivo”,
alterou o contexto da lide, o que reforça a necessidade de fixação da verba sucumbencial.

De todo modo, penso que não basta a inversão do ônus sucumbencial, sobretudo porque havia sido fixado percentual sobre a condenação (agora inexistente), de maneira que se mostra necessário o cotejo do caso em razão das particularidades que o envolvem.

E, analisadas as circunstâncias do caso, mantendo coerência com entendimento que venho sustentando, vejo que a verba honorária deve ser arbitrada
equitativamente
.

Explico.

2.2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça

No julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam
elevados
.

A
Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro OG FERNANDES – atualmente Vice-Presidente do STJ, para honra e alegria de toda a magistratura – no julgamento dos recursos submetidos a julgamento sob o rito dos repetitivos, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sendo assim, o
precedente vinculante
exarado no Tema nº 1.076 do STJ é de
observância obrigatória
pelos Tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15.

Esclareça-se, quanto ao precedente, que foi admitido Recurso Extraordinário interposto contra o v. acórdão, conforme decisão monocrática da Exma. Srª Presidente da Corte Superior em novembro de 2022, na qual determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

Na sequência, o STF determinou o retorno dos autos ao STJ, considerando que a matéria debatida no recurso já havia sido submetida ao rito da repercussão geral. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, como mencionado, foi admitida a repercussão geral sobre o assunto, conforme Tema 1.255, em que restará solucionada definitivamente a controvérsia.

Já tive a oportunidade, em outras ocasiões, de manifestar meu entendimento sobre o tema, inclusive
harmonizando
os precedentes do STF e do STJ, com as particularidades das respectivas
ratione decidendi
. No entanto, esse entendimento não prevaleceu no TJES, que tem majoritariamente aplicado o precedente do STJ, sem qualquer ajuste interpretativo.

Portanto, em razão do princípio da colegialidade, enquanto se aguarda o julgamento pelo STF, deve ser aplicado literalmente o precedente do STJ, que possui eficácia vinculante, no sentido de fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pela CBF
, para inverter o ônus de sucumbência fixado em sede de liquidação e condenar a liquidante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/04/2025

SUSPEIÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Nesta oportunidade declaro minha suspeição em razão de foro íntimo, passando a presidência ao eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Neste processo acompanho o Eminente Relator tanto na questão de ordem quanto no mérito.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Compõe o quórum o eminente Desembargador Fábio Brasil Nery. Vossa Excelência tem condições de votar este processo?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente não tenho condições de voto. Peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 15/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho o eminente Relator pelos próprios fundamentos externados no voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008391-88.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

ADVOGADO : PAULO CÉSAR SALOMÃO - OAB RJ129234 E OUTROS

RECORRENTE/

RECORRIDO : DESPORTIVA CAPIXABA S/A

ADVOGADO : LEOPOLDO DAHER MARTINS - OAB ES9879 E OUTROS

MAGISTRADO : JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Os autos vieram como retorno após deliberação em sessão, tendo em vista a afirmada "Questão de Ordem" veiculada na petição ID 11991333, conforme notas orais juntadas ID 12117113, em que os
advogados Dr. LUCIANO OLIMPIO RHEM DA SILVA e Dr. CARLOS EUGENIO LOPES apresentaram pretensão para que seja reconhecido o direito à reserva de créditos de honorários advocatícios também aos peticionários, enquanto ex-patronos da Confederação Brasileira de Futebol (Agravante), proporcionais à atuação no processo.

Entretanto, não
se trata de “questão de ordem”. A ordem processual não foi alterada ou suprimida. Não há questão processual ou prejudicial a ser analisada.

A questão afeta à eventual direito de reserva de honorários é alheia ao julgamento do presente Agravo de Instrumento.

Assim, não conheço da questão de ordem e devolvo o recurso a julgamento.

Respeitosamente, é como me manifesto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008391-88.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL

ADVOGADO : PAULO CÉSAR SALOMÃO - OAB RJ129234 E OUTROS

RECORRENTE/

RECORRIDO : DESPORTIVA CAPIXABA S/A

ADVOGADO : LEOPOLDO DAHER MARTINS - OAB ES9879 E OUTROS

MAGISTRADO : JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL, para fixar a liquidação com "dano zero" ou "sem resultado positivo".

Nas razões do recurso complementar, a DESPORTIVA CAPIXABA S/A alegou: (i) a nulidade do julgamento pela ausência de pregão das partes e da leitura do voto na sessão; (ii) a nulidade do acórdão por julgamento
extra petita;
(iii) a obscuridade advinda da impossibilidade de conclusão de liquidação por dano zero; (iv) a obscuridade decorrente da utilização de fundamento surpresa, vedada pelo art. 10, do CPC; (v) obscuridade pela adoção de premissas incompatíveis com o laudo pericial e, ainda, de premissa equivocada sobre a perda de uma chance. Nesses termos, requereu o provimento do recurso.

A Confederação Brasileira de Futebol, também Embargante, afirmou a existência de omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, considerando o resultado do julgamento.

Senão vejamos.

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DESPORTIVA CAPIXABA S/A.

1.1. NULIDADE. PREGÃO E LEITURA DO VOTO.

A Desportiva Capixaba S/A afirmou a nulidade da sessão de julgamento do Agravo de Instrumento em razão da suposta ausência de pregão prévio das partes e da leitura do voto vencedor.

De todo modo, a assertiva não deve prosperar.

Em primeiro lugar, a jurisprudência do c. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a declaração de nulidade dos atos processuais depende, inexoravelmente, da demonstração efetiva de prejuízo à parte interessada, por força da máxima
p
as de nullité sans grief.
Vejam:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. REGRA DA TEMPORALIDADE DO PENSIONAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA EX-ESPOSA. PESSOA IDOSA. PROBLEMAS DE SAÚDE. MERCADO DE TRABALHO. INSERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. BINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
Pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada por prevalência do princípio
pas de nulitté sans grief
.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo se houver particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de se inserir no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.

3. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges quando a situação fática demonstrar a impossibilidade de um dos cônjuges suprir sua subsistência, sobretudo nos casos em que idade e problemas de saúde da ex-esposa configurem a impossibilidade prática de sua inclusão no mercado de trabalho.

4. Na hipótese, a modificação do entendimento adotado pelo tribunal de origem, quanto ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sobretudo quanto à pretensão do recorrente de ser exonerado do dever alimentar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.111.631/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO INADMISSÍVEL.

1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão unipessoal que negou provimento ao recurso especial.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.

1.022 do CPC.

3.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção deste STJ, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002".

6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, em especial aqueles que sejam, por si só, suficientes à manutenção do julgado.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes.

1.1. Ademais,
segundo a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.

2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos em que se mostrar excessivo ou irrisório o valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.737.707/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

No caso em julgamento, a empresa ora Embargante não demonstrou a ocorrência de prejuízo – sobretudo ao exercício da ampla defesa e do contraditório – advindo da alegada nulidade, o que justificaria, por si só, a rejeição do argumento.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a pessoa jurídica Recorrente protocolou no âmbito deste e. TJES o expediente nº 2023.00.383.776, dirigido à Presidência deste e. colegiado, em que solicitou acesso à
“integralidade do áudio da sessão do dia 04/07/2023, bem como as notas taquigráficas dessa sessão”.

A solicitação foi deferida,

conforme publicação veiculada no DJES do dia 12.12.2023, certificada pela Secretaria da Segunda Câmara Cível nos autos do referido expediente.
Importante, ainda, destacar que o áudio em questão esclarece que as partes
foram efetivamente apregoadas
e, na ocasião, apenas o advogado da Agravante (CBF) estava presente.

Logo, não há nulidade a ser declarada, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

1.2. NULIDADE. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.

Na sequência, a Embargante Desportiva Capixaba S/A alegou a nulidade por julgamento
extra petita.

Sem razão a Recorrente.

De acordo com o princípio
jura novit curia,
compete ao juiz dizer o direito a partir dos
fatos
trazidos pelo Autor na inicial, aplicando interpretação
jurídica
compatível com o litígio apresentado.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 515 DO CPC. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO DO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TAXA DE LIMPEZA, DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS. MATÉRIA DE CUNHO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA RECURSAL.

1.
Não há falar em nulidade por inovação de tese recursal pelo fato de a inicial postular o reconhecimento da ilegitimidade da tarifa de limpeza urbana, sem contudo discorrer acerca da divisibilidade e especificidade da tarifa em apreço, o que somente foi suscitado em sede de apelação. Isso porque,
como é notório, no ordenamento jurídico brasileiro, pouco importa a qualificação legal que a parte dá a determinado conjunto de fatos, cabendo ao magistrado enquadrar a descrição dos acontecimentos no plano da realidade às disposições normativas.

2.
Muito embora o art. 282, inc. III, do CPC determine que a petição inicial deverá indicar "fato e os fundamentos jurídicos do pedido", é importante asseverar que "não se confunde 'fundamento jurídico' com 'fundamento legal', sendo aquele imprescindível e este dispensável, em respeito ao Princípio 'iura novit curia' (o juiz conhece o direito)" (REsp 477.415/PE, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJU 9.6.2003). Na hipótese, não se trata de invocação de fato novo em fase recursal, mas apenas de apresentação de novos fundamentos, coerentes com a causa de pedir, objetivando a reforma da sentença. Não se configura, portanto, ofensa ao artigo 515 do CPC. Precedentes.

3. A questão referente à cobrança da taxa de limpeza pública foi decidida pelo Tribunal de origem com espeque em fundamentos eminentemente constitucionais. Ademais, pacificou-se no âmbito da Primeira Seção o entendimento de que, em relação à existência de especificidade e divisibilidade das taxas controversas (arts. 77 e 79 do CTN), a matéria não pode ser analisada por esta Corte Superior, visto que as normas infraconstitucionais supostamente ofendidas são mera repetição de dispositivo constitucional cabendo ao Supremo Tribunal Federal o seu exame.

4. Recurso especial parcialmente conhecido, e, neste ponto, não provido.

(REsp 1140420/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 05/05/2011)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO-OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS PEDIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL.

1.
Não há julgamento ultra petita se examinado o pedido e aplicado o direito com fundamentação diversa da apontada no pedido inicial. Aplicação do princípio
jura novit curia
. Precedentes do STJ.

2. A tese relativa à alegação de violação ao art. 293 do CPC, não foi oportunamente deduzida nas razões do recurso especial, mas, apenas, neste agravo regimental, configurando, portanto, indevida inovação recursal, insuscetível de conhecimento.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1406733/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 13/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO.

1. No novo recurso, reitera a parte agravante, em síntese, a ocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que a pretensão do Ministério Público, na via do agravo de instrumento na origem, era apenas e tão-somente afastar o adiantamento de honorários periciais, sendo que a manifestação final de instância ordinária acabou por imputar tal ônus ao autor - ora agravante-recorrente.

2.
Em relação ao pedido de reconhecimento de decisão ultra petita, não existe ofensa aos dispositivos apontados, na medida em que a fundamentação não é o critério para avaliar julgamento ultra petita ou extra petita.

3. Isto porque, estabelecida a extensão do pedido recursal (exoneração do pagamento dos honorários periciais), dentro dela está o tribunal livre para apreciar, na profundidade do efeito devolutivo, a fundamentação do que fora pleiteado (o pagamento dos honorários periciais pelo recorrente).

4. Não se trata, portanto, de julgamento extra petita, muito menos de ultra petita, pois a análise feita pelo Tribunal a quo adstringiu-se, como dito, ao pedido recursal, embora tenha imergido em sua profundidade. Esta opção está no âmbito de escolha fundamentada do magistrado, como deixa claro o art. 461, § 1º, 2ª parte, do CPC, figurando a inversão dos ônus como conseqüência natural da reforma do provimento agravado.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag n. 1.344.801/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 29/11/2010.)

Como cediço, o julgamento
extra petita
ocorre quando há a concessão de prestação jurisdicional
diversa
daquela expressa na exordial, o que não se verifica no caso em apreço.

A apreciação da controvérsia foi feita a partir do termos expressos na petição recursal e, ainda, com base na extensão do efeito devolutivo inerente ao julgamento, adotando solução compatível com a demanda em análise.

Assim, REJEITO, também, a referida preliminar.

É como voto.

1.3. OBSCURIDADES.

Na sequência, a Embargante Desportiva Capixaba S/A suscitou a existência de obscuridades no julgamento colegiado objeto do recurso, em especial quanto às seguintes questões: (i) impossibilidade de conclusão de liquidação por dano zero; (ii) utilização de fundamento surpresa, vedada pelo art. 10, do CPC; (iii) adoção de premissas incompatíveis com o laudo pericial e, ainda, de premissa equivocada sobre a perda de uma chance.

De todo modo, penso que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado,
verbis:

A Confederação Brasileira de Futebol afirmou, também, a necessidade de realização de uma nova perícia, em contraposição ao laudo que indicou a quantia de
R
$ 131.550.000,00
(cento e trinta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais).

Para tanto, sustentou: (i) a violação ao art. 466, §2º, do CPC, uma vez que não há provas de que o perito tenha comunicado previamente os assistentes técnicos para o acompanhamento; (ii) violação ao art. 473, do CPC; (iii) o assistente técnico apresentou uma série de inconsistências no laudo, que não foram avaliadas pelo
expert
.

Além disso, afirmou que o valor obtido é aviltante, não refletindo o direito à indenização reconhecida pelo juízo sentenciante, sobretudo considerando que, em 2004 (ano em que a Desportiva deveria ter sido classificada para a Série C do Campeonato Brasileiro), a empresa já apresentava graves problemas de gestão, sobretudo déficit financeiro e, nos anos anteriores, alcançou os piores resultados da história do clube.

Asseverou, ainda, que o perito concluiu que o clube teria "
30% de chances
de estar disputando uma das séries do Campeonato Brasileiro (A, B, C ou D), como consequência de uma eventual participação na Série C de 2004
", enquanto o assistente técnico demonstrou que a Desportiva teria
98% de chance de não participar
de qualquer série.

Destaca, pois, que a liquidação e o laudo pericial são incompatíveis com a sentença do processo de conhecimento.

Pois bem.

Sopesando com cautela os autos e refletindo bastante sobre a situação, penso que deve ser acolhida a pretensão da Agravante. Apesar do pedido de nova perícia, existem elementos nos autos suficientes para a solução da controvérsia, já com as informações técnicas juntadas.

Convém mencionar ainda que, diante da inexistência de previsão normativa para uma segunda perícia, esta deve ser designada apenas quando as circunstâncias concretas a exigirem. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTENSÃO DOS DANOS MATERIAIS. LAUDO PERICIAL INSUFICIENTE. SEGUNDA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DANO MORAL. SÚM. 07/STJ. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação do dano moral ajuizada em 08/05/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/12/2017 e atribuído ao gabinete em 22/08/2018.

2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a nulidade da sentença, ante a não realização da segunda perícia; (iii) a configuração do dano moral; (iv) a validade do laudo pericial apresentado.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 282/STF).

4. A existência de fundamento não impugnado - quando suficiente para a manutenção das conclusões do acórdão recorrido - impede a apreciação do recurso especial (súm. 283/STF).

5. É inviável o recurso especial em que não se aponta violação de qualquer dispositivo infraconstitucional (súm. 284/STF).

6. A mera referência à existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sem se desincumbir a recorrente do ônus de demonstrar, efetivamente, em que consistiriam tais vícios, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, não é apta à anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.

Aplicação da súmula 284/STF.

7.
Tanto o CPC/73 como o CPC/15 estabelecem que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, e, constatando que a matéria não foi suficientemente esclarecida, seja por não ter esgotado o estudo técnico dos fatos a serem provados, seja por falta de precisão, clareza ou certeza quanto a determinado dado relevante, pode determinar a realização de uma segunda perícia, a fim de corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que a primeira conduziu. 8.
Não há regra em nosso ordenamento jurídico que imponha seja realizada a segunda perícia, na hipótese de insuficiência da primeira, tampouco que se faça aquela pelo mesmo profissional que efetivou esta, incumbindo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias concretas.

9. Hipótese em que
não se evidencia qualquer nulidade na decisão que, diante da insuficiência do resultado da perícia com relação à extensão dos danos materiais, relega, para a fase de liquidação por arbitramento, a apuração do quanto devido pela recorrente aos recorridos, assim resolvendo, desde logo, a crise de adimplemento havida entre as partes.

10. Com relação aos fundamentos que motivaram a conclusão de que o laudo pericial é insuficiente no que toca à extensão dos danos materiais (quantum debeatur), não há como alterar a conclusão à que chegaram as instâncias de origem sem o revolvimento do conjunto fático-probatório (súm. 07/STJ). 11. Alterar a decisão da instância de origem, de que não se trata de mero inadimplemento contratual, estando caracterizada a ofensa à dignidade dos recorridos, esbarraria no óbice da súmula 07/STJ.

12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, sem majoração de honorários.

(REsp n. 1.758.265/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Desse modo, haveria necessidade de uma segunda perícia caso houvesse prova dos danos materiais e dos lucros cessantes, a ponto de justificar a identificação dos respectivos valores.

No caso em julgamento, o capítulo da r. sentença que está sendo liquidado em 1º grau consiste, expressamente, no seguinte comando: “pagamento de indenização por perdas e danos atribuíveis ao fato de desobediência da ordem judicial de inclusão da Autora no Campeonato Brasileiro da Série C de 2004”, fls. 323 (ID 3248186).

O perito judicial indicado pelo juízo de origem concluiu, no laudo de fls. 1543/1598 (ID 3248232), que: “tenho entendimento, exporto no presente laudo pericial, que a Requerente faz jus a um valor de indenização de R$ 131.550.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), valores arredondados e com base em 31/12/2021.”

Para chegar ao montante, o expert elegeu critério de modelagem probabilística com a adoção da Matriz de Probabilidade de Transição, com os seguintes parâmetros:

Estado

A

B

C

D

E

A

16/20

4/20

0

0

0

B

4/20

12/20

4/20

0

0

C

0

4/20

12/20

4/20

0

D

0

0

4/68

0

64/68

E

0

0

0

0

1

Sobre o modelo, de acordo com o laudo:

“Simplificadamente, a Matriz expressa que um clube que esteja na Série A tem 16/20 de chances de permanecer na Série A e 4/20 de chances de rebaixamento à Série B. Obviamente, que estando na Série A, não tem chances de rebaixamento imediato às Series C e D (estão ‘zeradas’). E essa lógica vale para todas as linhas, sempre com o somatório das possibilidades igual a unidade. (...)

O modelo pressupõe chances de sucesso idênticas a todos os Clubes e que se tenha o mesmo número de Clubes
e regras de acesso durante os anos em que é aplicado, algo que não ocorreu no Brasileirão, pois, considerando a partir de 2004, houve mudanças de regulamento, com alteração de critérios na quantidade de clubes que sobrem e caem em cada Série, além de criação de uma nova Série (Série D), que por sua vez teve mudanças nas quantidades de clubes. Contudo, para efeito de simplificação e modelagem, considerei as regras atuais das diversas Séries do Campeonato Brasileiro (regulamentos que prevaleceram na maior parte dos anos seguintes a 2004).” - [grifos não originais]

E seguiu:

“Utilizando simulação de Monte Carlo, com 100.000 iterações, o resultado da Matriz de Probabilidades de Transição, em 17 passos, ou seja, de 2004 a 2021, foi a que segue:

(...)

Grosso moo, ela aponta que,
considerando todos os participantes com a mesma probabilidade de sucesso ou insucesso
, uma equipe que estivesse na Série C em 2004, teria
13%
de chances de estar na Série A em 2021. Ou ainda,
10%
de chances de estar na Série B de 2021. E, completando,
1%
de chances de estar na Série D e
70%
de estar no denominado ‘Estado Absorvente’ (ou seja, só disputaria novamente alguma Série do Brasileirão, certamente a D, caso não conseguisse acesso pelo Estadual.

Em tese, com base no modelo apresentado (e suas considerações), a Requerente teria
30%
de chances de estar disputando uma das Séries do Campeonato Brasileiro (A, B, C ou D), como consequência de uma eventual participação na Série C de 2004.

Apenas como curiosidade, das equipes que disputaram a Série C em 2004, tivemos em 2021 uma equipe na Série A (Cuiabá Esporte Clube) e duas equipes na Série B (Sampaio Corrêa Futebol Clube e Associação Desportiva Confiança), confirmando que equipes que disputaram naquele ano a Série C teriam, efetivamente, chances de disputarem as principais Séries em anos subsequentes.

A eventual indenização para Requerente, ante a negativa de sua participação na Série C de 2004, seria obter, ano a ano, o ganho possível a ser auferido em cada Série e multiplicar pela probabilidade de a equipe estar naquela Série naquele ano.

Estimar a probabilidade, assumindo algumas premissas simplificadoras, é possível. Obter, ano a ano, qual seria o ganho financeiro na disputa em cada série, com base em fontes e números confiáveis, não é possível com os dados presentes nos autos, com as informações recebidas das partes e com o material enviado como apoio pelos assistentes
.” - [grifos não originais]

Nas conclusões, afirmou:

“Considerando, portanto, a impossibilidade de se definir ‘
ex-post
’ de maneira exata a chance de sucesso de uma equipe em um Campeonato ocorrido no distante ano de 2004.

Considerando a necessidade de se indenizar a Requerente sobre uma possibilidade que lhe era factível, independentemente das chances que cada parte acredita que seja a mais correta (relembrando que a Requerente acredita que tinha 100% de chances de subir, enquanto a Requerida acredita que as chances eram próximas a zero).

Considerando que o Perito acredita que a probabilidade de a Requerente estar disputando uma das Séries do Campeonato Brasileiro até o momento seria razoável e próxima de 30%, segundo modelo apresentado.

Considerando a necessidade de se utilizar parâmetros que assegurem uma razoabilidade para a construção do modelo e/ou das premissas para o cálculo da indenização pretendida pela Requerente.

Considerando que até o ambiente macroeconômico no período seguinte ao ano que a Requerente disputaria a Série C apresentou um quadro favorável

Considerando que no futebol tudo é possível (e que diga os torcedores que acompanham as ‘probabilidades’ divulgadas rodada a rodada do Campeonato sobre as chances de ser campeão, de ser rebaixado, de se classificar para a Copa Libertadores e outros).

Considerando o valor do principal corrigido no período de 2004 a 2021 (
R$ 37,4 milhões
), percebe-se um valor possível e razoável de ser alcançado. Os acréscimos legais, como a multa de 1% ao mês, explicitam o longo período de tempo que o processo corre nas esferas judiciais. E a adoção da perpetuidade é prática comum em qualquer estudo financeiro que trate das condições aqui enfrentadas.

Portanto, tenho entendimento, exporto no presente laudo pericial, que a Requerente faz jus a um valor de indenização de
R$ 131.550.000,00 (trinta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais)
, valores arredondados e com base em 31/12/2021.

Essas foram algumas das considerações exaradas pelo perito judicial que me chamaram a atenção. Diversas considerações, no entanto, não autorizam um juízo de convicção suficiente para justificar a conclusão alcançada.

Sabe-se que modelos preditivos - inclusive contrafactuais - não são determinísticos. Isso é, eles representam cálculo de probabilidade que não significam, necessariamente, que irão ocorrer. Porém, para aqueles que se dedicam aos estudos probabilísticos e de aprendizado de máquina, sabe-se também que, quanto melhor o modelo, maior acurácia e precisão (e outras métricas relevantes, como recall, AUC-ROC, F-score, MSE, etc.) serão obtidas no cálculo.

Da mesma forma, sabe-se que a utilização de preditores ou atributos equivocados ou irrelevantes podem comprometer significativamente o resultado do modelo.

Com o avanço da estatística e dos modelos computacionais preditivos, existem parâmetros muito significativos para se obter resultados probabilísticos confiáveis. Mas, é claro, todos eles devem ser rigorosamente aferidos, para que não haja erro no modelo, como encontramos na projeção feita pelo laudo dos autos.

Independentemente do método estatístico usado, se são métodos tradicionais, métodos baseados em simulação (como o método de Monte Carlo), ou métodos computacionais modernos (floresta aleatória, redes neurais, SVM, XGBoost, etc.), a verdade é que em todos eles existem inúmeras variáveis que impactam a chance de sucesso do modelo.

No caso dos autos ("chance" de sucesso em campeonato esportivo), alguns fatores importantes e constantemente usados em modelos probabilísticos são (i) o desempenho histórico (posição final nos campeonatos anteriores, número de gols marcados e sofridos, número de vitórias, empates e derrotas, etc.); (ii) a qualidade da equipe (qualidade de cada jogador baseada no número de gols marcados, de assistências, etc.); (iii) o desempenho recente (não apenas o histórico); (iv) fatores situacionais (lesões de jogadores-chave, suspensões, agenda de jogos com grande quantidade em períodos curtos, e o local – se estão em casa ou fora); (v) estilo do jogo (comparado com os estilos de seus oponentes, em que algumas estratégias são mais eficazes que outras), etc. Estes são apenas alguns fatores que ilustram um bom modelo probabilístico de sucesso de uma equipe esportiva.

A questão é tão complexa que motiva trabalhos científicos em todo o mundo, com modelos apresentando expressiva acurácia em diversos esportes (basquete, futebol americano, futebol europeu, etc.), tudo para mover um mercado multimilionário criado em torno de jogos esportivos.

Mas em todos eles, sem exceção, não existe a assertiva de que “todos [os times] têm a mesma probabilidade de sucesso” (sic). Não existe essa idêntica probabilidade, em razão da diferença de fatores (variáveis independentes). Um modelo elaborado com essa arquitetura não é adequado, para dizer o mínimo.

Portanto, há erro significativo na elaboração do modelo. E, para confirmar esse raciocínio, basta verificar o desempenho real da agravada nos campeonatos posteriores a 2004. Trata-se da verificação empírica de uma projeção feita pelo modelo elaborado pelo perito.

Segundo se pode constatar na página da própria Agravada, entre 2004 e 2021, os melhores desempenhos da Agravada foram respectivamente em 2016 e 2017, na série D do campeonato brasileiro. Reportagem local ainda destacou que:

Desde quando garantiu a vaga na Série D 2016 criou-se no estado do Espírito Santo uma grande expectativa em relação ao retorno da Desportiva Ferroviária ao Campeonato Brasileiro. Porém, a esperança se transformou em decepção, após o time grená acabar sendo eliminado ainda na primeira fase.

(...)

O reflexo deste péssimo desempenho manteve o estado do Espírito Santo na modesta 23ª posição geral no ranking de federações. Além de ser o quinto pior futebol do país, o capixaba ainda viu a diferença para o Mato Grosso do Sul, 22°, aumentar para 175 pontos e a para Rondônia, 24°, cair para 145 (veja na tabela abaixo). (
https://globoesporte.globo.com/es/futebol/noticia/2016/12/ranking-da-cbf-coloca-desportiva-como-o-melhor-clube-do-espirito-santo.html
)

Pessoalmente, lamento profundamente o resultado, pois teria muito prazer e orgulho em ver a Agravada ter desempenho que representasse os anseios dos torcedores capixabas. Mas, na imparcialidade de uma prestação jurisdicional, não posso fechar os olhos para uma realidade fática que surge, com clareza absolutamente ofuscante, contra o laudo elaborado nos autos.

Não há como dizer que todos os times teriam a “mesma probabilidade de sucesso ou insucesso”. Da mesma forma, não há como aceitar que as “chances de sucesso [são] idênticas a todos os clubes”. Não são. Isso é de uma clareza singular e ofuscante. As equipes não são iguais. Os jogadores não têm as mesmas habilidades. As estratégias não são as mesmas. Os resultados históricos são diversos. Afirmar que as chances de sucesso são idênticas a todos os clubes foge ao senso comum de qualquer homem médio e não poderia nunca ser a base de qualquer análise técnica.

Conforme destacado, o melhor desempenho da Agravada entre 2004 e 2021 foi quando conseguiu ser admitida na série D em 2016 e 2017. Se a Agravada tivesse sofrido danos reais pela perda de uma chance por não figurar na série C em 2004, haveria um parâmetro mais seguro para quantificar o dano, a saber, os lucros obtidos por figurar na série C em anos posteriores. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. A Agravada não demonstrou o lucro que teve por participar na série D em 2016 e 2017 e nem na série C entre 2004 e 2021, simplesmente porque sequer permaneceu na série D e não logrou entrar na série C. Por isso não é crível - como afirma o perito - que a Agravada teria "chance" de entrar na séria A (13%) e na série B (10%).

Não há, agora, como fixar eventuais lucros cessantes no montante de R$ 131.550.000,00 (cento e trinta e um milhões e quinhentos e cinquenta mil reais) se, na verdade, não haveria probabilidade mínima de sucesso – seja projetada (modelo estatístico contrafactual, já que não houve o fato), seja empírica (com o desempenho real da agravada nos últimos 20 anos).

A afirmação do perito de que existiram equipes da série C em 2004 que disputaram as série A (Cuiabá Esporte Clube) e série B (Sampaio Corrêa FC e Associação Desportiva Confiança), não é suficiente para justificar a ilação de que a agravada também chegaria à série A ou B.

Primeiro, porque essa afirmação exigiria que o perito demonstrasse quais atributos (features) são comuns (shared) entre essas equipes e a Agravada, para justificar a clusterização em direção do resultado. Somente demonstrando os atributos ou características em comum é que se poderia tentar dizer que as equipes teriam a mesma chance. Se as equipes não tem as mesmas características, obviamente não obteriam resultado similar.

Segundo, porque assim como essas equipes conseguiram chegar às séries A e B, inúmeras outras não conseguiram, permaneceram onde estavam ou foram rebaixadas.

Assim, uma hipótese probabilística deve ser matematicamente comprovada, e não apenas lançada como ilação comparativa de equipes distintas. Ora, não é porque alguém acerta na loteria que todos os apostadores também acertariam. Não é porque um estudante foi admitido em uma instituição de ensino superior de alto nível que todos os outros estudantes também seriam aceitos, independentemente do histórico de desempenho acadêmico. Não é porque uma start-up conseguiu atrair investidores que todas as outras start-ups conseguirão, independentemente do histórico de tração entre cliente e receita. E não é porque uma equipe conseguiu chegar à série A ou B que todas as outras chegariam. Não é assim que se projeta probabilidade.

Também não é a afirmação no laudo de que, “no futebol tudo é possível” que justifica a ilação de que a Agravada seria mantida no campeonato em alguma de suas séries (inclusive A e B) e autorizaria uma indenização de 130 milhões pela "perda de uma chance" (sic). Mesmo quando algo seja possível (e não estou afirmando que é), pode não ser provável. E o laudo não se destina a um cálculo de possibilidade, mas de probabilidade. E a probabilidade, com o devido respeito, é ínfima ou, talvez, inexistente.

Ademais, há outro argumento que, por si só, é suficiente para o provimento do recurso.

De acordo com o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a formulação de pedido certo de pagamento de indenização por danos materiais com fulcro em lucros cessantes impede a aferição do montante com a utilização da chamada teoria da perda de uma chance, sob pena de julgamento
extra petita.
Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência é no sentido de que, na hipótese de o pedido formulado na inicial se referir somente a indenização por danos materiais com fundamento em lucros cessantes, não é possível ser reconhecida a teoria da perda de uma chance, sob pena de julgamento extra petita. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.000.328/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

LEGISLAÇÃO DE ENSINO. RECURSO ESPECIAL. CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MATERIAL NÃO RECONHECIDO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

1. O art. 535 do Código de Processo Civil permanece incólume quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei n. 9.394/1996) exige sejam os cursos reconhecidos por prazo limitado de validade, sendo renovado o reconhecimento, periodicamente, após processo regular de avaliação (art. 46). Regulamentando tal disposição, foi emitida a Portaria n. 877 de 1997, então vigente, que dispunha que o reconhecimento de cursos superiores deveriam ser requeridos a partir do terceiro ano, quando se tratar de curso com duração superior a cinco.

3. A instituição de ensino que oferece curso de bacharelado em Direito sem providenciar o reconhecimento deste no Ministério da Educação e Cultura (MEC), antes de sua conclusão - resultando na impossibilidade de aluno, aprovado no exame da OAB, obter inscrição definitiva de advogado-, responde objetivamente pelo serviço defeituoso.

4. O requerente à inscrição no quadro de advogados da OAB, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito, acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar, por licença do art. 23 do Regulamento da Advocacia. De todo modo, o diploma ou certidão devem ser emitidos por instituição de ensino que esteja reconhecida pelo Ministério da Educação. A ausência do reconhecimento do curso impede a inscrição. Precedentes.

5. No caso concreto não foi demonstrado dano material efetivo.

Depreende-se de sua exordial que o autor somente pretendeu indenização por danos materiais com fundamento em lucros cessantes, tendo sido o pleito acatado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual esta Corte não pode reconhecer a teoria da perda de uma chance, sob pena de julgamento extra petita.

6. O montante arbitrado a título de danos morais comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses em que for claramente irrisório ou exorbitante. Precedentes.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.244.685/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/10/2013, DJe de 17/10/2013.)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOCACIA. PERDA DO PRAZO PARA CONTESTAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FORMULADA PELO CLIENTE EM FACE DO PATRONO. PREJUÍZO MATERIAL PLENAMENTE INDIVIDUALIZADO NA INICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO.

1. A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. Nesse passo, a perda de uma chance - desde que essa seja razoável, séria e real, e não somente fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro.

2. Em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de uma detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico.

Vale dizer, não é o só fato de o advogado ter perdido o prazo para a contestação, como no caso em apreço, ou para a interposição de recursos, que enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance. É absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa.

3. Assim,
a pretensão à indenização por danos materiais individualizados e bem definidos na inicial, possui causa de pedir totalmente diversa daquela admitida no acórdão recorrido, de modo que há julgamento extra petita se o autor deduz pedido certo de indenização por danos materiais absolutamente identificados na inicial e o acórdão, com base na teoria da "perda de uma chance", condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

4. Recurso especial conhecido em parte e provido.

(REsp n. 1.190.180/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 22/11/2010.)

No caso em julgamento, a r. sentença objeto da liquidação consignou, expressamente, a conversão da obrigação de fazer em
perdas e danos, caracterizadas pelos danos materiais comprovados nos autos e pelos lucros cessantes
, relativos ao que o Clube deixou de auferir por não participar da competição em tela, como direitos de transmissão de jogos, rendas de bilheterias e outros, fls. 323 (ID 3248186).

De todo modo, o valor indicado pelo perito baseou-se, eminentemente, na "probabilidade de sucesso" e participação nas Séries do Campeonato Brasileiro dos anos subsequentes (séries A, B, C, D, no intervalo entre 2004 e 2021), o que evidencia a "teoria da perda de uma chance" como baliza para a obtenção da indenização, fugindo do que foi determinado pelo
decisum.

Conforme destaquei anteriormente, não me parece crível supor que a Agravada obteria ganhos tão elevados com a participação na Série C do Campeonato Brasileiro de 2004, sobretudo diante dos conhecidos problemas de gestão que enfrentava na ocasião e, principalmente, dos resultados nas competições que ingressou até então.

O laudo pericial equalizou todos os clubes com as "mesmas chances de sucesso e insucesso" e, ademais, sequer indicou qual seria a origem detalhada das receitas utilizadas para a aferição da média que o expert entendeu razoável, limitando-se a transcrever pesquisa realizada por instituto diverso, relativa a anos posteriores, o que se apresenta no mínimo inseguro e impreciso, de modo que não deve prevalecer.

De fato, o clube de futebol foi preterido indevidamente pelo descumprimento de determinação judicial direcionada à CBF, de maneira que deixou de participar da Série C do Campeonato Brasileiro de 2004. Mas eventuais danos sofridos precisariam ser comprovados, tanto os danos materiais, quanto os lucros cessantes. A jurisprudência do STJ orienta, inclusive, que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, sendo inviável a consideração de lucros presumidos ou hipotéticos. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AUTORAS .

1. A alegação de afronta ao art. 535 do CPC/73 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Verifica-se que o Tribunal a quo pautou-se na ausência de anulação do laudo do Instituto de Criminalística (IC), todavia, denota-se das razões recursais que as agravantes não impugnaram tal fundamento, o qual é suficiente para manutenção do acórdão proferido pela instância ordinária. Inafastável o óbice da Súmula 283 do STF.

3. A revisão da conclusão da Corte local, acerca da culpa concorrente da vítima, reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante a aplicabilidade da Súmula 7/STJ.

4. Afere-se ter o Tribunal a quo fundamentado sua conclusão ante a interpretação sistemática do CDC, o qual já estava em vigor quando ocorreu o acidente em questão, contudo as agravantes não impugnaram o referido fundamento, o qual revela-se suficiente para manter o acórdão da Corte local. Inafastável o teor da Súmula 283 do STF.

5. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula 7 do STJ". Precedentes.

6. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, inviável reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

7.
Nos termos da jurisprudência do STJ, os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.

7.1.
No caso concreto, o Tribunal a quo fundamentou a impossibilidade de aferição dos lucros cessantes na inexistência de qualquer segurança de que a dupla sertaneja fosse mantida ou continuasse fazendo sucesso e promovendo shows.
Assim, a pretensão recursal implica reexame de provas, e não revaloração das provas, mantendo-se óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno interposto por ROSENI BARBOSA DOS SANTOS REIS e OUTRA desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR CAMINHÃO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes.

2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à comprovação dos alegados lucros cessantes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.952.675/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

No caso dos autos, os danos materiais e lucros cessantes foram equiparados à perda de uma chance que, conforme precedentes do STJ, constituem causa de pedir diversa e sua admissão constituiria julgamento extra petita (REsp n. 1.190.180/RS, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22.11.2010).

Diante desses aspectos e, ainda, considerando (i) a impossibilidade de aplicação da teoria da perda de uma chance o que, inclusive, implicaria julgamento extra petita e até mesmo possível projeção perpétua de lucros; bem como (ii) que não houve prova de danos materiais e lucros cessantes, a conclusão é de que a liquidação tem valor "zero" ou "sem resultado positivo", conforme orientam doutrina (Dinamarco) e jurisprudência (STJ).

Conforme decidiu o STJ em recurso repetitivo (REsp 1.347.136/DF, relatora Min. Eliana Calmon, DJe 7.3.2014):

(...)

6. Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com "dano zero", ou "sem resultado positivo", ainda que reconhecido o dever da União em indenizar (an debeatur).

A reparação de danos por descumprimento de ordem judicial não autoriza indenização desarrazoada, sem a necessária prova do dano, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento.

Em face do exposto, e fundado no princípio do livre convencimento motivado,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para fixar a liquidação com "dano zero" ou "sem resultado positivo".

É como voto.

Mantenho o entendimento firmado na ocasião, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi suficientemente apreciada, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

Apenas como reforço argumentativo, em relação à alegada prolação de decisão surpresa, importante mencionar que não houve violação, na medida em que o recurso foi apreciado com a aplicação da fundamentação jurídica compatível com a conclusão obtida na ocasião, muito embora contrária aos interesses da ora Embargante. Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. AUSÊNCIA. SUCESSÃO NO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. ART. 5º, §3º DA LEI 7.347/1985. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR ORIGINÁRIO. CONFIGURAÇÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
O princípio da não surpresa, constante no art. 10 do CPC, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação de entendimento jurídico aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos.

3. Na hipótese de reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor coletivo originário, a interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/1985 é no sentido da possibilidade da sucessão no polo ativo da demanda pelo Ministério Público para dar aproveitamento ao processo 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.606.151/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIO. REPASSE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 5/STJ. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 23, 27, DO DECRETO-LEI N. 4.657/1942; ART. 2°, III, DA LEI N. 8.987/1995. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - Não há que se falar em decisão surpresa ou que supere os limites da controvérsia.

IV - O Tribunal de origem, após o exame minucioso das cláusulas do contrato, entendeu que não havia previsão contratual para a cobrança de valores anteriores ao contrato de concessão.

V - In casu, rever tal entendimento do Tribunal de origem, demandaria necessária interpretação de cláusula contratual, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 5/STJ.

VI - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

VII - Em relação à afronta aos arts. 2, 3, da Lei n. 9.718/1998, verifica-se a ausência de demonstração precisa de como tal violação teria ocorrido, limitando-se a parte recorrente em apontá-la de forma vaga, o que impede o conhecimento do recurso especial.

VIII - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.

IX - Malgrado a oposição de embargos declaratórios, o tribunal de origem não analisou, ainda que implicitamente, a aplicação dos suscitados arts. 23, 27 do Decreto-Lei n. 4.657/1942 Art. 2°, III, da Lei n. 8.987/1995.

X - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

XI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

XII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.043.894/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA. SÚMULA 284/STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, apenas não adotando as razões do recorrente, o que não configura violação do dispositivo invocado.

3. Não se vislumbra afronta ao artigo 489, § 1º, IV e V, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem presta a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido.

4. Não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa.

5. Incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados como violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.

6. Estando as razões recursais dissociadas da fundamentação do acórdão recorrido, o recurso especial não pode ser conhecido no particular, nos termos da Súmula 284/STF.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.093.624/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024.)

Ademais, a jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

De fato, o recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado
do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
complementar da Desportiva Capixaba S/A
.

É como voto.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL.

2.1. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A também Embargante Confederação Brasileira de Futebol (CBF) opôs recurso complementar com a alegação de que o acórdão seria omisso em relação à distribuição do ônus de sucumbência.

Com razão, em parte, a Recorrente.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem havia julgado procedente a liquidação promovida pela Desportiva Capixaba S/A, com a homologação dos cálculos do perito e, assim, com a condenação da CBF ao pagamento de honorários sucumbenciais equivalentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor da liquidação.

No acórdão embargado, por sua vez, o julgado foi revisto, para “
f
ixar a liquidação com ‘dano zero’ ou ‘sem resultado positivo’
.”

Nada foi mencionado, todavia, quanto aos honorários sucumbenciais.

Logo, reconheço a omissão e passo a analisar o caso.

De acordo com o c. STJ, a fixação de honorários sucumbenciais em sede de liquidação judicial é admissível em situações excepcionais, quando verificada a litigiosidade das partes que enseje a atuação contenciosa dos advogados. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS EM DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. MAJORAÇÃO INCABÍVEL.

1.
A fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação é medida excepcional, a ser verificada quando houver litigiosidade entre as partes a ensejar a atuação contenciosa de seus patronos. Precedentes.

2. Não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando o recurso é interposto contra decisão interlocutória em que não houve a fixação desses honorários. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.390.718/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. HIPOTESE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido encontra-se de acordo com
a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que define que a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes. Precedentes.

4. Na hipótese, o Tribunal de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não se verificou a existência de litigiosidade além dos procedimentos inerentes à própria liquidação por arbitramento.

5. Assim delineados os fatos, inviável a revisão da conclusão firmada pelo Tribunal, nos moldes alegados pelo ora agravante, sem o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência essa vedada no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.919.219/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 13/4/2023.)

No caso em julgamento, duas circunstâncias principais justificam, no meu sentir, o arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Em primeiro lugar, a evidente litigiosidade entre as partes, sobretudo em sede de liquidação judicial, em feito que se prolonga há bastante tempo.

Além disso, o resultado do julgamento, em que fixada liquidação com
“dano zero”
ou
“sem resultado positivo”,
alterou o contexto da lide, o que reforça a necessidade de fixação da verba sucumbencial.

De todo modo, os honorários advocatícios devem ser fixados, com a inversão do ônus sucumbencial, originariamente fixado em percentual sobre a condenação.

2
.
2
.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça

No julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser
obrigatória
a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, ainda que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico sejam
elevados
.

A
Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Ministro OG FERNANDES – atualmente Vice-Presidente do STJ, para honra e alegria de toda a magistratura – no julgamento dos recursos submetidos a julgamento sob o rito dos repetitivos, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sendo assim, o
precedente vinculante
exarado no Tema nº 1.076 do STJ é de
observância obrigatória
pelos Tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC/15.

Esclareça-se, quanto ao precedente, que foi admitido Recurso Extraordinário interposto contra o v. acórdão, conforme decisão monocrática da Exma. Srª Presidente da Corte Superior em novembro de 2022, na qual determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.

Na sequência, o STF determinou o retorno dos autos ao STJ, considerando que a matéria debatida no recurso já havia sido submetida ao rito da repercussão geral.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, como mencionado, foi admitida a repercussão geral sobre o assunto, conforme Tema 1.255, em que restará solucionada definitivamente a controvérsia.

Já tive a oportunidade, em outras ocasiões, de manifestar meu entendimento sobre o tema, inclusive
harmonizando
os precedentes do STF e do STJ, com as particularidades das respectivas
ratione decidendi
. No entendo, esse entendimento não prevaleceu no TJES, que tem majoritariamente aplicado o precedente do STJ, sem qualquer ajuste interpretativo.

Portanto, em razão do princípio da colegialidade, enquanto se aguarda o julgamento pelo STF, deve ser aplicado literalmente o precedente do STJ, que possui eficácia vinculante, no sentido de fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pela CBF,
para inverter o ônus de sucumbência fixado em sede de liquidação e condenar a liquidante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Praticamente todos os textos legais, já que a linguagem jurídica está sujeita à ambiguidade e vagueza, no plano semântico, e à construção de sentido pelo utente, no plano pragmático.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DESPORTIVA CAPIXABA S/A E, POR OUTRO LADO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA CBF.

Ao Relator, conforme decido em sessão de julgamento.

Acompanho o eminente Relator pelos próprios fundamentos externados no voto.